Tribunal: TJMT
Processo: 0000750-39.2015.8.11.0084
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000750-39.2015.8.11.0084
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JOSE CARLOS DOS SANTOS - CPF: 003.769.931-89 (RECORRENTE), ADRIANO TEIXEIRA - CPF: 927.756.161-00 (VÍTIMA), LUIZ MARCELO BELASQUE - CPF: 019.144.741-20 (VÍTIMA), LUANA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 066.698.181-73 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. D
E
COTE
DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Apiacás
(MT), que pronunciou o acusado para
ser submetido a
julgamento pelo Tribunal do Júri pela
suposta
prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV,
c
.
c
.
art. 14, II, do CP), tendo como vítima seu
ex-genro
. A defesa busca a desclassificação do crime para lesão corporal, sob a alegação de ausência de
animus necandi
e eventual desistência voluntária, bem como requer o afastamento das qualificadoras invocadas.

II. Questão em discussão:

Há três questões em discussão: (i) verificar se há indícios suficientes de autoria e materialidade para sustentar a pronúncia por tentativa de homicídio qualificado; (
ii
) analisar se é cabível a desclassificação do delito para lesão corporal; (
iii
) examinar a possibilidade de afastamento das qualificadoras de motivo fútil e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. Razões de decidir:

1.
A decisão de pronúncia, nos termos do artigo 413 do CPP, exige apenas a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade do crime. No caso, os elementos de prova, incluindo a perícia e os depoimentos, s
ão suficientes para demonstrar a tentativa de
homicídio qualificado.

2.
A exclusão do
animus necandi
ou o reconhecimento de desistência voluntária demanda prova
inequívoca,
o
que não se verifica na hipótese, onde o conjunto probatório aponta, com base nas declarações das vítimas e nos laudos periciais, a intenção do agente de ceifar a vida da vítima, sendo impedido por circunstâncias alheias à sua vontade.

3.
As lesões identificadas nos exames médico-legais evidenciam gravidade compatível com o delito imputado, revelando risco concreto à vida das vítimas.

4.
O afastamento das qualificadoras somente é admissível se manifestamente improcedentes, o que não se constata, diante da existência de elementos que apontam para possível motivo fútil e a utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima, devendo tais circunstâncias ser apreciadas pelo Conselho de Sentença.

5.
A jurisprudência entende que, em sede de pronúncia, uma vez preenchidos os
standards
probatórios, deve o mérito da prova ser apreciado pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. A absolvição sumária exige prova contundente, cabal e cristalina. Não sendo este o caso, deve ser mantida a sentença de pronúncia.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1
.

A pronúncia exige prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, não se exigindo certeza plena para o encaminhamento do réu ao Tribunal do Júri. 2. A desclassificação para lesão corporal é incabível quando presentes elementos probatórios que apontam para o dolo de matar. 3. As qualificadoras somente podem ser afastadas na sentença de pronúncia quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre quando há respaldo fático para sua submissão ao Conselho de Sentença.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, XXXVIII, da CF/88; art. 121, § 2º, incisos II e IV,
c
.
c
art. 14, II, do CP;
arts
.
413, 415 e 419
do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ –
REsp
n. 2.091.647/DF, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j.
em
26/09/2023,
DJe
03/10/2023. TJMT – RSE n. 25552/2017, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j.
em
07/06/2017, DJE 13/06/2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

JOSE CARLOS DOS SANTOS

contra decisão prolatada pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de
Apiacás

(MT)
, que
o
pronunciou a fim de que seja submetid
o
a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri pela prática do crime previsto no art. 121,
§ 2, incisos II e IV,
c
.
c
.
artigo 14, inciso II, do Código Penal
(Id
.

300861467
).

Nas razões recursais, o recorrente pleiteia a reforma da sentença, sustentando a ausência de
animus necandi
e requerendo a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal
ante o reconhecimento da desistência voluntária
,
afastando, assim, a competência do
Tribunal do Júri
.
Subsidiariamente, pleiteia
o afastamento das qualificadoras
do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima
.

Por fim,
requerer o prequestionamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais ventilados na presente peça
,
a, especialmente os

arts
. 5º, XXXVIII, LIV, LV, LVI, e 93, IX, da CF,
arts
. 155, 315, §2º, 419 e 593, III, do Código de Processo Penal
,
(prequestionamento)
(
Id.

300861475
).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id.
300861477
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer d
e
lavra do d. Procurador
Amarildo Cesar
Fachone
, opinou pelo desprovimento do recurso (Id.
303171865
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem
as
finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do
recurso
manejado pelo réu.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

Consta no inquérito policial em análise que no dia 16 de agosto

de 2015, por voltas das
05:00
h, na lanchonete Bom Jesus [antigo "Leque
Leque
"]

nesta urbe, o denunciado
JOSÉ CARLOS DOS SANTOS
utilizando-se de uma

arma branca [facão], por motivo fútil e mediante traição, tentou matar a vítima

Adriano Teixeira
, desferindo contra ele golpes com o referido instrumento

perfuro

cortante, todavia, seu intento criminoso não se consumou por motivos

alheios
á
sua vontade.

A vítima Adriano Teixeira era, na época dos fatos,
ex-genro
do

denunciado, isto porque teria sido casado com sua enteada e naquele momento

pretendiam reatar o relacionamento, entretanto, o denunciado mantinha certo

sentimento de ciúmes em relação
5
enteada, razão pela qual não desejava,

aparentemente, a reconciliação do casal.

Naquela data e local acima indicados, o denunciado
JOSÉ CARLOS DOS SANTOS
estaria na companhia de alguns familiares e amigos,

dentre eles
Adriano Teixeira [
ex-genro
] e Luiz Marcelo
Belasque
, momento em

que, levantou-se do local onde estavam sentados e após alguns minutos pôs-se

atrás de Adriano Teixeira [que estava agachado próximo
à
Luiz Marcelo

Belasque
] e
desferiu-lhe
golpes de facão objetivando acertar seu pescoço,

todavia, Luiz Marcelo percebendo o desejo criminoso do denunciado,

empurrou Adriano desejando proteger sua integridade física, sendo que um

golpe acertou seus dedos e o outro as costas de Adriano.

Em ato contínuo, o denunciado
JOSÉ CARLOS DOS SANTOS

percebendo que sua conduta não tinha afetado
letalmente
a vítima pretendida

[Adriano]
desferiu-lhe
, um novo golpe que acertou a sua mão esquerda e seu

braço direito
.

Findas as possibilidades existentes de consumar o desejo

homicida
naquele momento, sem que o resultado pretendido pelo denunciado

fosse
alcançado, por razões alheias à sua intenção, as vítimas foram

prontamente
socorridas e ele foragiu do local dos crimes.

Em face do exposto, vem o Ministério Público, por seu agente

signatário, denunciar
JOSÉ CARLOS DOS SANTOS

como incurso nas penas do artigo 121, §
2v
, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal
[em

relação a vítima Adriano Teixeira]
e artigo 129, §6v, do Código Penal
[em

relação a Luiz Marcelo
Belasquel
,
tudo na form
a do artigo 69, do Código Penal
.

(...). (Id.

300860426
– p. 10-12
).

Após o regular trâmite processual, o recorrente foi pronunciado nos termos contidos na denúncia.

Irresignado
, o
recorrente interpôs o presente recurso postulando
pela reforma da decisão ao argumento de que não há
animus necandi
em sua conduta, razão pela qual pugna pela desclassificação
do
delito de homicídio
qualificado
na forma tentada para lesão corporal
.
Subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras descritas nos incisos II e IV do § 2
º do artigo 121 do Código Penal
(Id.

300861475
).

1
.
D
a alegada inexistência de

animus necandi
.
Da
desclassificação do crime para o delito de lesão corporal em razão do inst
ituto da desistência voluntária.

Sabe-se que o processo do júri, utilizado para julgar crimes dolosos contra a vida e seus casos correlatos (conforme o artigo 5º, XXXVIII, da Constituição Federal de 1988), consiste em duas etapas distintas. A primeira delas, chamada de
judicium
accusationis
, ocorre diante de um juiz singular e tem como objetivo analisar os fatos apresentados na acusação inicial para determinar se há justificativa para levar o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A sentença de pronúncia constitui uma avaliação preliminar da admissibilidade da acusação, levando em consideração a existência de um crime doloso contra a vida, não sendo discutido, nessa fase, o mérito do crime, mas sim se a acusação deve ser aceita ou rejeitada, havendo pronúncia em caso de existência de fundamento para o convencimento acerca da materialidade do fato e presentes indícios suficientes da autoria ou da participação do acusado no crime (artigo 413, do CPP).

A acusação tem, após o recebimento da denúncia, a oportunidade de fortalecer os indícios colhidos durante a apuração indiciária com ganho de consistência probatória para que ao analisar os autos na primeira etapa do processo, possa o magistrado ter à sua disposição elementos que indiquem de maneira forte que o acusado participou
, ou seja,
o autor do crime.

Estes indícios, a serem sopesados pelo magistrado que prolata uma decisão de submissão do acusado ao Júri Popular, devem ter um nível de certeza mais elevado que o necessário para o recebimento da denúncia, devendo não ser comprobatório de certeza, mas deve estar próximo desta.

Sobre este aspecto ponderou o decano de nosso Tribunal, o Des. Orlando de Almeida
Perri
, em seu
artigo
O standard de provas na decisão de pronúncia e as informações do inquérito policial. Basta de juiz-
pilatos
!
:

Assim, os indícios para a pronúncia devem ser vistos como aqueles que sejam necessários e suficientes para uma condenação, não em nível de certeza plena, mas de uma certeza aproximada. Esta, a
mens legis
que o juiz deve considerar, pois não se admite que o réu seja levado a júri sem que
existam
provas que despontem uma probabilidade elevada (não elevadíssima) de ser ele o autor do crime.

(PERRI, Orlando de Almeida. O standard de provas na decisão de pronúncia e as informações do inquérito policial. Basta de juiz-
pilatos
! #
Elenão
. Migalhas. Julho de 2020. Disponível em:
https
://www.migalhas.com.br/
depeso
/330397/o-standard-de-provas-
na-decisao-de-pronuncia-e-as-informacoes-do-inquerito-policial--basta-de-juiz-
pilatos
---
elenao
. Acesso em: 02/06/2024).

Nos termos do artigo 415, do CPP, o juiz poderá absolver o acusado sumariamente quando:

(I) estiver comprovada a inexistência do delito;

(II) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;

(III) o fato não constituir infração penal; e, por fim,

(IV) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses absolutórias devem exsurgirincontestáveisnos autos, para que esteja preenchido o
standard
probatório necessário.

Em que pese a divergência jurisprudencial e doutrinária sobre a existência ou não do princípio
in dubio
pro

societate
quanto à sentença de pronúncia, torna-se preferível que sejam utilizados os
standards

probatórios em seu lugar, que advém da previsão legal, e, portanto, menos influenciáveis por questões políticas e ideológicas, além daquelas inescapáveis à própria elaboração da lei pelos legisladores.

Imperioso ressaltar o entendimento firmado no julgamento do
REsp
2.091.647/DF, finalizado em 26/9/2023, em que a Sexta Turma do STJ adotou o posicional de banir de seu léxico o
in dubio pro
societate
, visando evitar que o juiz, na pronúncia, invoque o in dubio pro
societate
como escusa para eximir-se de sua responsabilidade de filtrar adequadamente a causa, submetendo ao Tribunal popular acusações não fundadas em indícios sólidos e robustos de autoria delitiva
(
REsp
n. 2.091.647/DF, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023,
DJe
de 3/10/2023).

Essa discussão de que o princípio da presunção de inocência e sua regra de julgamento
in dubio pro reo
seria suplantado pelo
in dubio pro
societate
, na sentença de pronúncia pode levar ao equívoco de que o juiz da primeira fase do procedimento especial dos crimes dolosos contra a vida seja mero expectador, que age como Pôncio Pilatos e simplesmente “lave as mãos”, mandando ao crivo do júri popular todo acusado sem distinção, já que nesta primeira
fase, havendo sempre a versão do réu e a do Ministério Público, esta deveria prevalecer por estar supostamente representando a sociedade.

A representação da sociedade se dá quando a justiça é feita, condenando aquele que praticou o crime, quando presentes os requisitos para isso, e absolvendo aquele que provado inocente ou quando não houver prova o suficiente para tanto. Encaminhar alguém para ser submetido a julgamento perante o tribunal do júri sem substrato probatório mínimo, ampliando a chance de erro judicial, de injustiças, não parece ser a vontade da sociedade (Se é que ela existe. Quem e como ela foi consultada?).

Se um caso sob análise de um magistrado togado fosse por ele julgado e este se deparasse com uma dúvida acerca da autoria, imediatamente iria absolver o réu. Nesta quadra, em se deparando com idêntica situação, porém em um caso de crime doloso contra a vida, não é crível a submissão de alguém para ser analisado por quem desconhece a forma de se apreciar uma prova e de quem não se cobra tal técnica, podendo o réu correr o risco de ser condenado com base em qualquer prova ou em grau manifestamente insuficiente, sobretudo porque o julgamento é guiado pela íntima convicção e consciência dos jurados, sendo que deve ser considerado, ainda, que pode
o júri ser formado por homens com a mesma envergadura moral daqueles que compuseram a multidão que condenou Jesus
(
Ibid
, PERRI, Orlando).

Não desconsiderando a importância, a origem e a força que as expressões contêm e carregam consigo, tampouco das consequências da adoção entre uma máxima ou outra, o uso dos
standads
probatórios soluciona a questão de maneira que me parece mais apropriada e técnica do que ficar atado ao conflito, ao meu sentir infrutífero, entre o uso ou não do
in dubio
pro

societate
.

Quando falamos sobre os
standards
probatórios, “padrões mínimos” exigidos pela lei, a pergunta a ser feita é "o que é necessário", em termos de prova (qualidade e credibilidade) para se prolatar uma decisão judicial?

Mas afinal, o que é
standard
de prova?

Podemos definir como os critérios para aferir a suficiência probatória, o “quanto” de prova é necessário para proferir uma decisão, o grau de confirmação da hipótese acusatória. É o preenchimento desse critério de suficiência que legitima a decisão.

O
standard
é preenchido, atingido, quando o grau de confirmação alcança o padrão adotado. É um marco que determina “o grau
mínimo de prova” exigido para considerar-se provado um fato.
Suzan
HAACK acrescenta ainda que standard probatório está relacionado com o “grau de confiança que a sociedade crê que o juiz deveria ter ao decidir”.

E prossegue a autora explicando que
standards
de prova são graus de “aval”, confiabilidade, credibilidade, confiança (sempre subjetivo,
portanto
). Esses graus de “aval” não são probabilidades matemáticas.

(LOPES JÚNIOR,
Aury
. Direito Processual Penal. 19ª ed. São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 410 - 411).

Evidente que isso depende de qual decisão judicial será prolatada. Para se prolatar uma sentença condenatória necessário seria a demonstrar a materialidade e a autoria do crime, isto é, que o conjunto probatório carreado aos autos evidenciasse com segurança que tal pessoa praticou aquele crime. Vale lembrar que no Processo Penal Brasileiro cabe à acusação o ônus de comprovar as acusações feitas, somente assim estaria afastada a presunção de inocência e o princípio
in dubio pro reo
, previstos na Constituição Federal, bem como a máxima "além da dúvida razoável" prevista na Convenção Americana de Direitos Humanos, para ao final da instrução processual ser possível emitir um juízo condenatório, sendo caso contrário à hipótese de absolvição.

Sobre o assunto o professor
Aury
Lopes Jr, assevera:

E
quais são os principais padrões probatórios
(
standard
)
adotados? Basicamente, a partir da matriz teórica mais bem elaborada, que é anglo-saxã, são estabelecidos os seguintes padrões:

(...).

Prova além de toda a dúvida razoável
(
beyond
/
any

resonable

doubt
– BARD),

(...).

E no Brasil, existe um
standard
probatório? Podemos trabalhar com o “além de toda a dúvida razoável”?

(...).

O

in du
bio pro reo

é uma manifestação da presunção de inocência enquanto regra probatória
e também
como regra para o juiz, no sentido de que não só não incumbe ao réu nenhuma carga probatória, mas também no sentido de que para condená-lo é preciso prova robusta e que supere a dúvida razoável. Na
dúvida, a absolvição se impõe.

E essa opção também é fruto de determinada escolha no tema e da gestão do erro judiciário: na dúvida, preferimos absolver o responsável a condenar um inocente.

Portanto, ao consagrar a presunção de inocência e seu subprincípio
in dubio pro reo
, a Constituição e a Convenção Americana sinalizam a possibilidade de adoção do standard probatório de “além de toda a dúvida razoável”, que somente preenchido autoriza um juízo
condenatório
(LOPES JÚNIOR,
Aury
. Direito Processual Penal. 19ª ed. São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 411 - 412).

Já para o recebimento da denúncia e decretação de uma prisão preventiva, o
standard
probatório do BARD pode ser reduzido, bastando, por exemplo, haver justa causa, consistente na demonstração da existência e tipicidade do crime, não haver causa de extinção da punibilidade, ou, em que a inocência da pessoa fosse verificável de plano e sem dúvida, quando ausentes indícios de autoria ou materialidade do delito.

Qual seria
o standard
probatório necessário para a sentença de pronúncia? Não poderia ser apenas o mesmo exigido para o recebimento da denúncia ou decretação de uma medida cautelar (indícios de autoria e materialidade), pois do contrário a primeira etapa do procedimento especial seria inútil.

Portanto, deve ser algo entre o necessário para o início de uma ação penal e o necessário para se prolatar um decreto condenatório. Sendo imprescindível que haja indícios suficientes de autoria e materialidade e que ao menos alguma destas provas tenha sido produzida em contraditório judicial na primeira etapa do procedimento especial. É isso que se extrai do Código de Processo Penal em uma interpretação sistemática, corroborado pela doutrina e jurisprudência abalizadas, conforme já mencionado alhures.

Há que se considerar que na fase de pronúncia deve o magistrado, caso tenha certeza de que o acusado não tenha participado ou praticado o crime, absolvê-lo. Pode, ainda, realizar a desclassificação, caso haja elementos para tanto. Na dúvida quanto à autoria, deve o magistrado se ater no princípio
in dubio pro reo
, pois a presunção de inocência é princípio soberano na Constituição Federal, de maneira que neste caso, cabe a impronúncia do acusado.
Se o que a Constituição Federal presume é a inocência, a desconstituição dessa presunção é sempre de quem quer desacreditá-la (
Ibid
, PERRI, Orlando).

Nos termos do art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal, a sentença de pronúncia será fundamentadamente prolatada pelo juiz quando convencido da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação e prova da materialidade dos fatos.

No caso em apreço, o Juízo de origem entendeu que:

(...).

A materialidade delitiva está evidenciada por meio do Boletim de Ocorrência de ID 81588954, Pág. 6, exame de corpo de delito (id: 81588954), bem como pelos depoimentos colhidos.

Em relação à autoria do delito, interrogado em sede judicial, o denunciado informou o denunciado estava agredindo sua filha, que ele estava com canivete, e que só tentou se defender.

Por sua vez, a vítima Luiz Marcelo
Belasque
, que saiu da casa dos pais de Adriano e depois foram para um barzinho. Que Adriano estava abaixado e estava com as mãos no ombro de Adriano, quando sentiu a pinicada de em seu dedo.

Que seu José Carlos se aproximou por trás e desferiu um golpe de facão em direção a Adriano. Luiz Marcelo tentou proteger Adriano, empurrando-o, mas acabou sendo atingido nos dedos e nas costas. Ele foi levado ao hospital pelo irmão e recebeu tratamento médico.

Luiz Marcelo destacou que o ataque foi inesperado e que não houve nenhum desentendimento entre as partes no dia. Que o denunciado ia cortar o pescoço de Adriano. Que o denunciado foi para cima de Adriano e que este tentou se proteger com a cadeira.

Adriano Teixeira
, informou
que seu amigo Marcelo estava de seu lado e que viu seu ex-sogr
o
sair, mas não viu ele chegar. Que chegou
pro
suas costas e foi quando Marcelo colocou a mão e lhe
empurrou,
que pegou em suas costas e na mão de Marcelo. Quando virou de frente ele lhe deu outro folgo que
pegou
em sua mão e que chegou a desmaiar e ter cinco paradas cardíacas até chegar em Alta Floresta.

Após o ataque, José Carlos deixou o local e foi para fora da lanchonete, onde algumas pessoas tentaram detê-lo.

Que a motivação do crime foi por ciúmes,
por que
ele não deixava o namoro.

Assim, diante dos elementos trazidos aos autos,
a
probabilidade de ter o acusado praticado o crime de homicídio tentado em face da vítima está satisfatoriamente
demonstrada
de modo que as qualificadoras, merece serem mantidas para o debate das partes no plenário.

Destarte, é sabido que as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente impertinentes, que não é o caso dos autos. No momento da pronúncia há que se restringir, unicamente, à comprovação da materialidade do fato criminoso e da indicação dos indícios de autoria, como dito alhures. Tudo o mais deve ser sopesado pelo Conselho de Sentença.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – DUAS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO
DOLOSO QUALIFICADOS
PELO PERIGO COMUM – INCONFORMISMO – ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO DO TIPO PENAL DERIVADO – INOCORRÊNCIA – MOTIVAÇÃO SUCINTA QUE NÃO SE CONFUNDE COM INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – OBSERVÂNCIA AO ART. 93, IX, E ART. 413, §1.º, DO CPP – SUPOSTO ERRO NA EXECUÇÃO – CRIME PRATICADO EM BAR, EM MEIO A DIVERSAS PESSOAS, SENDO QUE ALÉM DA VÍTIMA, FOI ALVEJADA TERCEIRA PESSOA – QUALIFICADORA QUE NÃO É MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – PRISÃO PREVENTIVA – RELAXAMENTO INCABÍVEL PORQUANTO AUSENTE QUALQUER NULIDADE NA
DECISÃO DE PRONÚNCIA – RECURSO DESPROVIDO. [...] A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia [
judicium
accusationis
], só é cabível quando manifestamente improcedente e desamparada de elementos probatórios vinculados aos autos, não sendo esse o caso concreto. Recurso desprovido. (RSE 25552/2017, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/06/2017,
Publicado
no DJE 13/06/2017). Grifei

Quanto ao decote das qualificadoras, é sabido que as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente impertinentes. Ademais, quando a alegada desistência voluntária, caberá a demonstração por parte da defesa perante o júri.

Denota-se que os requisitos legais para a pronúncia do acusado, quais sejam, existência do crime e indícios da autoria delitiva, estão presentes, motivo pelo qual julgo admissível o
jus
accusationis
.

À vista do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA
para, em juízo provisório de admissibilidade da culpa,
PRONUNCIAR
os acusados:

JOSÉ CARLOS DOS SANTOS
, como incursos nas penas
dos o
artigo 121, § 2, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o
Egregio
Tribunal do Júri.

Consigno que, com relação do crime do art. 129 § 6º já houve sentença extintiva da punibilidade.

Preclusa a decisão de pronúncia,
REMETAM-SE
os autos ao Juiz Presidente do Tribunal do Júri, nos termos do art. 421 do CPP.
(...). (Id.
300861467
).

Da simples análise do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que o magistrado de primeiro grau agiu acertadamente ao pronunciar o acusado, pois devidamente preenchido o
standard
probatório necessário.

Isso porque, os indícios suficientes de autoria e as provas da materialidade delitiva estão devidamente demonstrados por meio do Boletim de ocorrência
n. 2015.235976 (Id. 300860426 - p. 15-18),
Auto de Apreensão (Id.
300860426
– p. 19),
Auto de Exame de Corpo de Delito Direto (Id.
300860426
– p.
21-24),
Termo de Depoimento (Id. 300860426 – p.
26-29
),
Termos de declarações
da vítima

Luiz
Marcelo

(Id. 300860426 – p. 30-
32
),
Auto de Exame de Corpo de Delito Direto (Id.
300860426
– p. 35-
38
),

Auto de Qualificação Indireta (Id.
300860426
– p.
42
),
T
ermo de Declarações
da vítima Adriano
(Id.
300860426
– p. 53-
55),
Documentos de prontuários e exames
médico
s
(Id.
300860426 -

p. 56-6
7),

R
elatório de Mídias (Id.
300861400
,
300861461
-

p. 310
,
414
) e
demais elementos probatórios produzidos durante a instrução processual
.

Ademais, contas no
Auto de Exame de Corpo de Delito Direto referente
a
vítima

Adriano Teixeira
(Id. 300860426 – p. 21-24), a existência de
lesões localizadas nos antebraços, direito e esquerdo, provocadas por
arma branca
, as quais comprometeram a integridade física e a saúde da vítima. Consta, inclusive, a constatação de que tais lesões ocasionaram incapacidade para o desempenho de atividades habituais por período superior a 30 (trinta) dias, ou, ao menos, representaram risco à vida, ainda que de forma momentânea, ou geraram debilidade permanente de membro, sentido ou função.
Tais afirmações no Auto de Exame devem ser apreciadas pelo Conselho de Sentença, o qual poderá afirmar se houve ou não a intenção de ceifar a vida da vítima ou apenas de lesionar.

No mesmo sentido, o Auto de Exame de Corpo de Delito Direto referente à vítima
Luis
Marcelo
Belasque
(Id. 300860426 – p. 35-38) descreve lesões nos dedos da mão direita, especificamente nas falanges proximal (42), média (43) e distal (44), além da polpa digital (45) e dos quirodáctilos (48).
Assim como verificado no exame anterior, consta que as lesões provocaram incapacidade para o exercício das atividades habituais por período superior a 30 (trinta) dias, ou representaram, ainda que de forma momentânea, risco à vida, ou resultaram em debilidade permanente de membro, sentido ou função.
Ademais, os exames médicos constantes no
Id.
300860426
-
p. 56-67
corroboram a gravidade das lesões, evidenciando tratar-se de lesão corporal de natureza grave.

Corroborando com as provas produzidas nos autos, em seu depoimento judicial, a vítima

LUIZ MARCELO BELASQUE
, relatou que:

(...).
Promotor:
Boa tarde, Lu
iz
. Tudo bom dia, Luiz. Tudo bem?

Lu
iz
:
Bom dia, tudo bem, graças a Deus.

Promotor:
É o hábito e geralmente a gente faz à tarde ou boa tarde, sai automaticamente. Seu Luís, o senhor, o senhor é uma das vítimas, é assim, então é por lei
, n
ós não podemos é pedir, né, determinar o compromisso, o senhor dizer a verdade, mas aí é um compromisso ético, né? O senhor nos relate a verdade, o que aconteceu efetivamente, os fatos, como que foram? O senhor estava lá, estava conversando com Adriano. Como que aconteceu? O senhor José Carlos chegou, deu uma
faca
. Eu queria que o senhor
é
contasse
pra
gente tudo que o senhor se recordar com o máximo possível de detalhes, por gentileza. Eventualmente eu vou lhe fazer algumas perguntas.

Lu
iz
:

Positivo. A
conteceu assim, no dia do acontecido,
nós estava
na casa do Adriano, o pai dele faz uma
quadrilha
fora de
época.
Nós saímos de lá, viemos embora, chegando
em
casa, tem um barzinho,
nós vinha
vindo e
tava
minha sobrinha, todo mundo lá, nós paremos lá, inclusive o Adriano, a Luana, a mãe dela,
nós
estava tudo lá. Aí como eu trabalhava de motorista, eu já
ia
em
bora
. O Adriano estava agachado, a
baixa
do
e eu botei a mão. Como ele era muito ami
go, trabalhamos na firma, junto e tal. Eu botei a mão em c
ima do pescoço dele assim, ó.

Promotor:

Uh,
Hum
.

Lu
iz
:

Aí quando eu vi, foi só o sentir o pinicado no dedo.
Senti
só o corte
,
então aí já estava cortado. Foi quando no que eu tirei a mão, emp
urrei ele, ele saiu. Aí já o ex-sogro dele saiu de f
acão em cima dele.
E nisso
tava
o meu irmão e tal,
me levou para o hospital. Aí eu não.

Promotor:

É n
esse ponto que eu quero que o senhor
é
,
fale com um pouco mais de calma, com um pouco mais de detalhes
pra
gente. Então o senhor, o Adriano, estava sentado,
o senhor estavam
retornando ali de uma confraternização na casa dos pais do Adriano. Já era ali em torno mais ou menos de umas 5 horas da manhã.
Os

senhores
foram tomar uma cerveja ali, e
stava no
isopor,
enfim
e
daí

o Adriano estava agachado e o senhor estava conversando com ele, com a mão nos ombros mais ou menos dele. Ali, conversando, eram amigos, tudo bem e nada demais. Nesse meio tempo, o senhor sentiu um pinicado no dedo, foi isso?

Lu
iz
:

Foi.

E
a hora que olhei.

Promotor:

E nesse decorrer é isso que eu
prec
iso
que o senhor nos explicite
bem
.

Co
mo que foi
? D
aí o senhor olhou o senhor, viu o senhor José Carlos ali, que seria o vulgo
“
N
eno
”
, que é o ex
-sogro dele?

Lu
iz
:

Isso
.

Promotor:

E
ele estava na posse de um facão?

Lu
iz
:

Positivo.

Promotor:

Qual que era o tamanho mais ou menos desse facão, o senhor se lembra?
Era uma coisa grande?

Lu
iz
:

Não era pequeno, Ele era um
facão
normal
do dia a dia d
a gente usar
.

Promotor:

Tá
. E, como que foi? O senhor percebeu ali é o senhor logicamente olhou, viu ele. O senhor t
eve que empurrar o seu Adriano? Porque,
o senhor José Carlos, o
que que
o senhor percebeu?

Lu
iz
:

Sim.

Promotor:

O senhor

José Carlos estava com a intenção de matar o Adriano, é isso?

Lu
iz
:

Com certeza. Porque se a pessoa está
a
baixado
, eu estava.
Nós estava
conversando. Até então
o
Adriano não discutiu com ninguém que por todo o tempo, da boca da noite até a hora que nós estávamos ali, Adriano não discutiu com ninguém. Inclusive, o s
ogro dele estava bebendo
junto com nós
.

Promotor:

Não teve nenhum desentendimento nesse meio
tempo entre o sogro e o Adriano?
O senhor estava todo momento ali com o
Adriano?

Lu
iz
:
Não
. E isso está tudo de boa.
Se teve
desentendimento deles, foi antes para trás lá. Mas na hora ali,
não teve nada.

Promotor:

N
o dia não tev
e nada.

Lu
iz
:

Não.

Promotor:

Entendi
.
E

nesse momento que o senhor sentiu o pinicado, o senhor não percebeu essa aproximação, digamos assim, sorrateira do sogro? Foi algo muito rápido,
e
pelo que o senhor está nos relatando, ele chegou
nas
costas. F
oi o senhor, estavam de costas?

Lu
iz
:

Positivo estava eu e o Adriano. Nós estávamos de
c
osta para a rua, olhando, estava minha sobrinha, todo mundo lá dançando coisa.
Não estava ali de boa. Aí ele veio por trás. Aí nisso, minha mão estava
no pescoço dele. Aí quando eu senti o pinicado.

Promotor:

Daí sobrou lapada no dedo do senhor, porque
a
mão do senhor.

Lu
iz
:

É, estava na frente.

Promotor:

Entendi
.

Lu
iz
:

Ainda bem no
caso, ainda bem no caso que se
não teria cortado o pescoço dele.

Promotor:

Ah, ele então assim, a mão do senhor
tá
perto do pescoço, então a ideia dele era
a
certar o pescoço.

Lu
iz
:

Ia
acertar o pescoço.

Promotor:

Entendi. Então graças a Deus, né? O senhor conseguiu salvar
o amigo do senhor aí.

Lu
iz
:

E
u fiquei com dedo
torto
mas
salvei.

Promotor:

Não, maravilha.

M
as assim e como que foi depois? O senhor empurrou ali no ato, eu sei que é muito rápido.
O senhor empurrou amigo do senhor, o senhor percebeu que o sogro queria
mata-
lo
ali
,
chegou pelas costas
.

O
senhor não percebeu? Provavelmente também o senhor Adriano não percebeu, foi algo, ele chegou muito r
ápido
, não fez barulho, como que foi?

Lu
iz
:

Não, não,
não teve discussão, não teve conversa. Quando eu senti, foi o corte. E no que

pegou
na minha mão, automaticamente eu
empurrei ele
. Aí eu olhei, estava cortado. Aí meu irmão já me pegou no carro, já me levou para o hospital. Aí eles continuaram
o

pisei
ro
lá.

Promotor:

Uhu
m
.

Tá, mas aí, nesse, nesse momento, então,
para salvar a vida do caso do
amigo do senhor, o Adriano, o senhor empurrou o Adriano para que ele não conseguisse dar mais golpe de facão, é isso?

Lu
iz
:

Isso foi automático, porque daí no que eu senti que ele
coisou
, eu só empurrei e gritei com ele
.
Adriano e ele já
iam.
Aí eu já saí para o hospital e eles ficaram lá depois ele.

Promotor:

Nesse meio tempo, o senhor chegou a ver?

Assim, eu sei que foi muito rápido, mas ainda demorou um tempinho ali, alguns segundos, minutos, o senhor
ir
a
té o hospital nesse meio tempo q
ue o senhor empurrou
o
Adriano, ele ainda chegou a dar mais algum golpe de facão ali no Adriano?

Lu
iz
:

E
le deu, ele saiu em cima do Adriano, o Adriano com a cadeira, se defendendo.

Promotor:
Ah, então ele foi para cima do Adriano ainda depois, e daí o Adriano teve que pegar a cadeira para salvar a própria vida?

Lu
iz
:

Foi.

Promotor:

Entendi. E como que foi depois? O senhor ficou quantos dias ali lesionado? O senhor ficou sem trabalhar por quantos dias é em decorrência ali?

Lu
iz
:

Eu
passei
,
aí que
e
u fiquei uns 15 dias. Aí eu tive que
ponhar
. Eu viajava, eu era motorista, estava até com o caminhão carregado. Meu irmão foi comigo fazer a viagem para mim, porque já tinha o compromisso, tinha saído nota tudo.

Promotor:

O senhor não conseguia dirigir, então nesse período que o dedo do senhor.

Lu
iz
:

Foi isso, ele cortou quase f
ora. Aí ficou todo. Aí é que essa m
ão
não conseguiu.

Promotor
:
Deixa eu
ver, levanta
a
mão só
pra
gente ver como ficou.

Ah, ele ficou torto.

Lu
iz
:
Ficou e
não mexe esse aqui, não mexe a ponta e esse aqui não estica.

Promotor:

Entendi
,
então o senhor teve ali
uma
deformidade aí permanente, né? O
senhor não consegue mexer mais
os dedos.

Lu
iz
:

É,
e
ssa marca ficou.

Promotor:

Entendi,

tá
? Isso atrapalha o senhor no cotidiano, na vida do senhor. Aí o senhor tem dificuldade.

Lu
iz
:

A mão atrapalha para segurar porque fiquei com pratica
mente nessa mão eu fiquei com
3
dedos
funcionando
normal
, né?

Promotor:

Entendi.

Lu
iz
:

Ah, então tem sim, aquela certa.

Promotor:

Para f
inalizar, eu compreendi bem a dinâmica fática, aí eu entendi que ele chegou por trás, é acertou o dedo do senhor, ele é o dedo do senhor, a mão do senhor estava no pescoço, senão teria cortado fora o pescoço do senhor Adriano, eu entendi que o senhor empurrou,
entendi
também que ele continuou, foi para cima, ou seja, a intenção ali de matar era que o senhor Adriano pegou a cadeira
e
lutou para proteger a própria vida, acho que teve ferimentos também decorrente
s disso.
E
para finalizar, pelo que o senhor nos relatou, foi pelas costas que ele
chegou,
né? Foi
a
traição. Mas eu queria entender, o senhor disse que não houve discussão ali naquela noite, que o senhor estava
a todo momento
com
o
outro colega, a outra vítima,
o senhor Adriano. O
s
enhor chegou a conversar depois com Adriano? É o porquê que
,
o porquê que o senhor José Carlos ali, o ex
-sogro, fez isso?
O senhor sabe o motivo? O que é que levou
ele a fazer a ciúmes da filha?
Eles tinham brigado, como que era anteriormente, o senhor sabe?

Lu
iz
:

Ah,
eu lá não entramos
assim. Depois eu saí, eu fui
pra
outro lugar. O Adriano também foi
pra
outro lugar, mas não chegamos. Nunca
sentei

pra
conversar,
pra
saber que realidade foi na verdade mesmo que o homem queria pegar ele.

Promotor:

Entendi.

Tá
, mas para finalizar, para deixar bem claro, naq
uela noite o senhor não
presenciou,
o senhor estava a todo com Adriano.
O senhor não presenciou nenhum tipo de discussão, de desavença?
Estava normal, es
tavam todos ali bebendo confraternizando, todo mundo de boa, inclusive outros familiares também, né? Do Adriano, a própria
esposa, eu acho que também d
o acusado. E
stava todo mundo ali num clima normal, né? Numa festa. Acho que era uma
f
esta
j
unina antecipada, né? Ou atrasada, né? Fora de época.

Lu
iz
:

Ma
s esse acontecido não aconteceu na festa.

Promotor:

Foi
d
epois eu entendi.
Os
senhores
foram tomar mais uma cerveja num ali. Não era tipo um bar, né? Que os
s
enhores, estavam com
i
s
o
por
.

Lu
iz
:

Na verdade a
cerveja estava em cima do carro, mas tinha cerveja, tinha
s
obrado de lá, que lá cada
um leva a
sua, né
tal? Então aí
tinha um baili
nho, nós paremos na frente e fiq
uemos. Mas era a mesma turminha que estava na quadrilha. A única que não era
,
era
minha
sobrinha, que estava já lá no bar
.

Promotor:

Ah, mas estava tudo tranquilo, né? Estava tudo de boa ali
,
você
estava
clima familiar ali, mulheres e tudo mais ótimo. Então
tá
bom, obrigado,
tá
, seu Luís? Sem mais excelência.

(...).

Advogado de defesa:
O
lá, bom dia, seu Luiz
, tudo bem?

Lu
iz
:

Tudo bem, graças a Deus.

Advogado de defesa:
É seu Luiz
, o
senhor
era chegado
, o senhor tinha alguma amizade ou tinha algum contato com o senhor José Carlos também?

Lu
iz
:

Não.

Advogado de defesa:

Qual que era a idade do senhor José Carlos? Ele era uma pessoa mais velha, mais nova.

Lu
iz
:

A
h
da nossa turma, ele era mais velho do que nós.

Advogado de defesa:

É assim, o porte
físico de um
pro
outro
é qual que era mais forte, era
o Adriano ou o seu José Carlos?

Lu
iz
:

Olha em es
tatura, os
2
era mais ou menos.
Mas a questão do
outro ter chegado por trás, um f
acão já e
m cima e o outro está desarmado n
ão tem nada que
nós não estava
com nada, só com a cadeira na mão. O
que igual,
que ele foi se defender automaticamente isso aí? A ele se tornar o Adriano se tornaria muito mais frágil
,
que uma pessoa com facão e você com a
cadeira d
e plástico é bem mais frágil.

Advogado de defesa:

Tá

p
a
ra

mim
entender
. O Adriano e
le estava sentado na cadeira de plástico
e
o José Carlos chegou por trás ou ele estava sentado no chão. Como que é?

Luiz:

Não, não, ele estava abaixado do lado da cadeira. Se não me falha a lembrança, quem estava sentado na cadeira do lado dele era Luana.

Advogado de defesa:

Entendi.
O motivo ali o senhor então não sabe de fato o que motivou o senhor José Carlos a supostamente aí tentar, é,
c
ontra a vida do Adriano?

Lu
iz
:

Não, eu não posso falar que eu não sei mesmo
, i
sso aí.
Se teve
alguma coisa foi antes desse dia. Foi
entre eles lá. Eu pessoalmente n
ão sei.

Advogado de defesa
:

Tá
, e o senhor com José
Carlos
t
inha algum tipo de desafeto
,
inimizade com José Carlos?

Lu
iz
:

Não, não. O conhecimento que eu tive com ele
foi
desse di
a na festa lá, que ele era o ex-
sogro do Adriano. Estava lá com ele
, e aí ficou
junto com nós
, t
omamos
junto com nós
ali
. A
gora de conhecimento na rua
, de fora
, eu não tinha conhecimento nenhum com ele.

Advogado de defesa
:

Esse facão o senhor sabe se o senhor José Carlos já estava com ele ou se esse facão estava lá? Como que? Como que surgiu esse facão?

Lu
iz
:

Se estava lá, estava escondido fora, aí ele pode ter ido e buscado, mas ali,
junto com nós
, não teria condições de ele esconder esse
facão.

Advogado de defesa
:

Há quantas pessoas tinha lá mais ou menos no dia?

Lu
iz
:

Ah,
junto com nós
?
Junto
com nós
, de companhia,
com nós
?

Advogado de defesa
:

Isso lá no d
ia, quantas pessoas, se o senhor até pudesse recordar algum nome de alguma pessoa que possa ter presenciado lá também essa situação?

Lu
iz
:

O dia que estava lá estava e
u, a Luana, ele
,

a
mãe da Luana, o Adriano, o meu irmão.

Advogado de defesa
:

Entendi

Lu
iz
:

2
sobrinha
minha,
tinha
uma que mora em Campo Grande, ela mora em
,
está em Cuiabá agora e outra que mora aqui no Pará.
Nós estaria
no nosso grup
inho, e
teria umas 10 pessoas.

Advogad
o de defesa:
Entendi,
seu irmão também, então, presenciou essa situação?

Lu
iz
:

Ele que estava comigo, ele que me levou
pro
hospital
.

Advogado de defesa:
Tá
,
tá
bom então obrigado. Sem mais. (...)
. (
Relatório de Mídias - Id. 300861400)
(grifos meus)
.

A vítima
ADRIANO TEIXEIRA

em juízo
relatou
que:

(...).
Promotor:

Boa tarde, bom
dia, Adriano, tudo bem?

Adriano:
Bom dia, tudo
.

Promotor:

Adriano, o senhor é vítima aqui, então por lei nós não podemos tomar o compromisso do senhor, mas é importante ali porque por uma questão ética, o senhor relate os fatos conforme eles realmente
ocorreram,
que o senhor lembra? Então gostaria que o senhor nos dissesse, eventualmente, eu vou lhe fazendo alguns questionamentos, como que aconteceu? O senhor estava lá conver
sando com o senhor Luiz

e
foi surpreendido? Como é que foi? É o
senhor contar
pra
gente como que foi esse episódio aí?

Adriano:

Então, doutor,
é
, eu lembro bem pouca coisa, sabe? Já faz tempo e a
gente vai esquecendo
. M
as o que eu lembro lá foi qu
e na hora do ocorrido lá que o
menino aí o
é
Carlos, né não? O grandão lá eu esqueço o nome dele.

Promotor:

O
senhor fala
o amigo do senhor?

Adriano:

Isso.

Promotor:

O
Luiz
Marcelo?

Adriano:

É o
Luiz
Marcelo
,
que aí ele estava do meu lado e eu tinha visto mesmo o meu ex
-s
og
r
o sai
r. Só que a gente jamais, né, e
sperava
. E
eu não vi
q
uando ele chegou, ele chegou
nas
minhas costas.

Promotor:
Uhum
.
Ele chegou. Ah, ele
chegou
nas
costas,
tá, e aí
?

Adriano:
Deu
na minhas
costas
e aí foi quando o
Luiz
Marcelo é, colocou a mão e me empurrou. Aí pegou nas minhas costas e na mão do
Luiz
Marcelo. Foi só quando eu vi, quando eu virei de frente. Aí ele
deu outra, entendeu? Aí pegou n
as minhas
2
mãos.

Promotor:

Ah, ele
te deu outra
,
daí que pegou na mão.

Adriano:
É,
ele deu uma nas costas, que era para cortar o pescoço. O Marcelo me empurrou, aí cai, cortou os
2
dedos dele, aí eu virei.

Promotor
: Só não cortou
o pescoço do senhor, então porque a mão, a mão dele estava no pescoço do
senhor
Marc
elo, que era o amigo do senhor?

Adriano: É
tava
na
s costas, e
me empurrou, e aí
p
egou na mão e quando eu virei, ele deu outra. Aí a minha mão caiu.

Promotor:

Entendi. A sua mão caiu?

Adriano:

Caiu, não caiu no chão, né? Ficou pendurado aqui, ó.

Promotor:

E
ntendi,

tá
.
E daí
, c
omo que foi? Daí ele deu mais uma. Daí o senhor chegou a se defender. Como que foi
? C
ontinuou dando?

Adriano:

Não, ele deu. Ele deu essas
2
,
e
aí o sangue
,
eu me lembro que deu sangue,
e jorrava muito
entendeu? Conforme eu mexia, jorrava muito
. E eu só lembro daí que u
m
m
onte de amigo nosso lá chegou. Eu tentei segurar a mão, não
conseguia,
aí
sortei
. E aí foi acabando o sangue e eu só lembro que daí o rapaz, q
uando
eu
eu
desmaiei, o
cara
me pegou, aí não teve mais nada.

Promotor:
Ah, o senhor chegou a desmaiar, então?

Adriano:
É, cara, saiu tudo sangue do corpo, me deu assim que eu acho até c
hegar
em
Alta Floresta, umas
5 parada
.

Promotor:

5
parada
?
Entendi. E
ntão o senhor não morreu?

Adriano:

Acho
5
parada
.

Promotor:

O senhor morreu por um milagre de Deus, então?

Adriano:

Rapaz, eu acho que foi.

Promotor:

E o tamanho desse facão?
O senhor lembra? O senhor chegou a ver o tamanho de facão. Eu sei que foi muito rápido. Ele chegou pelas costas, mas como que foi? O senhor lembra o tamanho do facão?

Adriano:

Ah
, eu vou falar o que? Eu vou falar uns 5
0 cm, eu a
cho. Eu tinha visto ele na casa dele, já o facão, mas eu não lembro, mas 50 cm, eu acho.

Promotor:

Ele, o
s
eu
ex
sogro
? Ele andava direto com esse facão. Ele estava com esse facão no dia o senhor já tinha visto? Ele pegou no momento. Como que foi isso aí?

Adriano:

Não, não, não, não andava com ele.

Promotor:

Não andava?

Adriano:

Estava na minha casa, estava na casa dele lá
,
ele não andava com facão. Não anda
va não
.

Promotor:

Ah, mas daí o senhor acha que ele foi buscar o facão
e
ntão
? E
sse estava. Os senhores não estavam na casa, os senhores estavam num barzinho, né? No
Leclerc
.

Adriano:

Isso estava
n
um

bar
,
isso.

Promotor:

Aham
,
tá
? O senhor acredita que ele foi buscar
pra
já fazer a situação ali, né? E o senhor disse que foi pelas costas, né? Que o
senhor não viu quando e
le chegou
?

Adriano:

Não quando chegou, não.
S
ó vi quando ele saiu. Aí eu estava do lado do Marcelo, debaixo de uma
arvinha
. Agora chegar
e
u não
vi
,

só vi
quando o Marcelo me empurrou.

Promotor:

Tá
, e é bem importante o senhor deixar bem claro. Então ele deu a primeira que pegou no dedo do Marcelo, que estava ali nas suas costas, ali perto do pescoço. Foi isso que salvou a vida do senhor. Depois, o Marcelo empurrou o senhor. Ele ainda deu mais uma no senhor.
Deu, deu mais uma
.

Adriano:

Deu, que eu me
lembrei

foi 2
.

Promotor:

T
á
,
foi
duas,
tá
. E
daí
d
epois disso, o senhor já meio que começou a desmaiar, muito sangue. O senhor já não se
lembra
muito mais do que aconteceu. Como que foi se o pessoal
segurou ele
, que se ele foi embora, o senhor já
viu ele
indo embora ou não? O pessoal
segurou,
o senhor já não sabe mais.

Adriano:
S
eguraram ele
lá no chão, entendeu?
Seguraram ele
.

Promotor:

Ah, se
guraram ele, porque
se não
ele
ia
terminar de matar o senhor, né?

Adriano:

É, não, ele saiu, ele deu
uma
facãozada
e saiu. Na verdade, ele não, ele deu, não sei se aí na hora que viu o sangue ele saiu, sei lá, ele não, não, não deu mais, entendeu? Mas ele poderia ter matado se ele quisesse.

Promotor:

Se ele quisesse, poderia ter matado. O senhor não
c
hegou a pegar a cadeira, alguma coisa para se defender?

Adriano:

Não foi instantâneo, n
é? Eu não vi. Eu fui eu, eu.

Promotor:

O
senhor
mas

na
segunda em diante
?

Adriano:

D
epois
cortado,
eu fui
pra
cima dele, que aí
é,
minha mão caiu, não tinha como vedar mais o sangue, eu não. No meu pensamento, eu já estava morrendo, entendeu? Aí eu
fui,
eu parti para cima dele. Aí eu meio que desmaiei já no asfalto, porque não tinha mais sangue.

Promotor:

Tá

mas
o senhor, o senhor chegou a ir
pra
cima dele, então?
Pra
impedir, né?
Pra
tentar lutar pela vida do senhor
.

Adriano:

Sim.

Promotor:

Tá
, entendi
. E
u
, quero
entender uma coisa q
ue ficou meio nebuloso para mim a
qui
. O
senhor falou assim:

“
Ah, se ele
pudesse, ele poderia ter dado
mais facada,
facãoza
da
poderia ter matado
”
, mas o senhor já não foi para cima dele, o senhor falou
?

Adriano:

Fui.

Promotor:

Os s
enhores n
ão entraram numa luta. Então talvez ele não tenha dado mais, porque ele não conseguiu dar. O s
enhor começou a lutar pela sua vida ali.

I
sso que eu precisava entender. Isso é importante aqui.

Adriano:

Não, mas é, é assim. Eu não lembro. Eu não lembro de
talhe
mais, doutor, não tem nem como eu falar
pro
senhor, entendeu? Eu falo assim que eu fui
pra
cima, mas eu não já nem lembro se ele estava com o facão ainda, se ele já tinha jogado o facão ou alguém tinha t
omado, eu sei que é, foi algum, u
m minuto, sei lá, um minuto
e meio
.
Eu não sei definir
, só sei que
eu peguei quando ele deu uma
facãozada
,
abriu,
né? E aí, conforme
a
batid
a

as
veias
,
artérias, jogava muito longe o sangue. E eu tentei fechar, tentei rolar na minha camiseta e depois que eu vi que não
dava,
aí a gente
ia
. Eu entrei em desespero. Eu falei, ó, vai morrer. Aí foi que eu fui
pra
cima dele, mas nisso
,
já tinha muita gente lá em cima dele brigando já, entendeu?

Promotor:

Ah,
o pessoal, o pessoal foi
para cima dele para segurar também, né?

Adriano:

Foi, entendeu?
E aí eu só que eu não sei dizer, é se os
caras
foram para bater, se f
orem para acordar, só sei que

foram
pra
cima dele e
tiraram
ele de lá.

Promotor:

Entendi então assim, talvez ele não. Se
tivesse
só o senhor e ele, talvez ele tivesse dado mais
facãozada
, entendeu? Se não tivesse as pessoas segurando ali.

Adriano:

Sim.
É
que n
em eu estou falando
pro
senhor. Eu não sei. É porque quando ele deu a
facãozada
nas minhas c
ostas
, o Marcelo empurrou,
é,
e
u virei de frente para ele, quando eu virei de frente para
ele, ele deu a
facãozada
.

Promotor:

Ele deu mais uma, a segunda.

Adriano:

Só que daí e
u afastei um pouquinho e pegou na mão e no outro braço.

Promotor:

Entendi.

Adriano:

Não c
ortou
a minha mão fora porque
o
fac
ão
pegou na outra mão,
no osso
.

Promotor:

Entendi.

Adriano:

E aí, quando ele cortou aqui, o sangue é esvaiu mesmo.
Eu acho que eu não sei se ele é
ficou apavorado com tanto sangue na frente deles, não sei se pegou nele também. E aí ele parou, entendeu? Ele parou na minha frente com o facão
. Na verdade, é o que eu lembro s
ó aí depois foi que eu tentei para juntar a minha mão.

Promotor:

Talvez ele já achasse que
o
senhor estava morrendo também, ué? Se o senhor mesmo achava que o senhor
ia morrer.

Adriano:

S
i
m.
É,
se não fosse um colega meu m
e tirar rápido lá, eu teria morrido lá.

Promotor:

A
té porque, pelo que o senhor falou, parece que foram ali
4
ou
5 paradas, que o senhor teve até
Alta Floresta.

Adriano:

Sim,

para receber
transfusão.

Promotor:

Tá
, e para eu entender, nessa noite aí, o senhor teve algum desentendimento com ele?
O senhor
chegaram
a discutir
brigar alguma coisa ou não? Ou estava tudo tranquilo nessa noite?

Adriano:

Não nessa noite, até
o momento estava de boa, nós
tava

tudo na casa da minha mãe.

Promotor:

Uhum

tava

tendo uma festinha lá, né?

Adriano:

Isso, uma festa
junina, que era tradicional da minha mãe, entendeu? E aí estava tudo de boa, mas é,
eu estava separado
da
da
filha
não
,
da enteada dele, né? E aí
é
eu se eu ficava meio perto porque eu gostava dela para caramba, a gente tem uma filha junto. E aí estava lá. E ele sempre meio que bloqueava, entendeu? E
nós estava
lá. O Marcelo estava lá do meu lado.

Promotor:

Então é esse que é o ponto, é e
sse que é o ponto que eu quero entrar a
gora
,
eu entendi que foi

nas costas? É, f
oi a
li
meio que
na traição que o senhor não
viu,
pelo menos o primeiro golpe
.

Agora
o que eu não consegui entender ainda, o senhor disse que não teve discussão, não teve desavença naquela noite, qual que o senhor
acha,
o senhor acredita? Enfim, qual que foi a motivação? Por
que que
ele fez isso com o senhor? Por
que que
ele queria matar o senhor chegou
pra
dar essa
facãozada
no pescoço, é isso que eu ainda não consegui entender, o senhor, ele tinha ciúmes, ele não queria mais
que
o

senhor

ficassem
, qual que foi o motivo? O
senhor sabe?

Adriano:

Olha, doutor, eu não vou nem entrar em detalhes do senhor da vida, né? Que eu vivi com ela. Então a gente sabe muita coisa
. Então eu acho que se foi por
lado de ciúme dele, eu não, não vou nem falar
pro
senhor, porque ele não tem.

Promotor:

Mas
, o
Adriano, é importante o seguinte, isso aí é importante porque
deixa eu
só tentar explicar para o senhor
porque
isso é uma situação que por provavelmente agravará ou não eventual pena dele no futuro. Eu não quero que o senhor nos relate aqui detalhes da intimidade, do relacionamento seu e da filha
,
enteada dele. Eu
preciso,
assim o senhor deve saber, o senhor conviveu com ele, talvez em outro momento os senhores tenham tido algum tipo de desavença. O senhor p
ercebeu que ele não queria mais o relacionamento.
Enfim, qual que foi o motivo? O que o senhor acha que o senhor acredita ou que o senhor tem a certeza
que
fez com que ele chegasse com um facão nas suas costas
pra
te matar,
pra
tirar,
pra
tirar seu pescoço fora?
Por que
não é normal uma pessoa f
azer isso com
um genro.

Adriano:

Não é,
na verdade, ele não deixava
.

Promotor:

O relacionamento de vocês?

Adriano:

É,
ele não deixava. E
ela mesmo
falou da boca dela que
e
la queria, mas ele não deixava.

Promotor:

E ele não deixava o relacionamento
por

que
? Os senhores tinham um problema?

Adriano:

Entendeu? Então é e
ssa não sei o que eu vou falar para o senhor? Eu sei, nós tivemos uma desavença sim. Quando eu estava casado, nós tivemos uma desavença e eu
expulsei ele
dentro do meu quintal.
P
orque ele, ele e a esposa dele, que é a mãe da minha ex
-
mulher, é só briga,
entendeu
? Era na polícia direto e eu vivia com
a minha mulher e ele alugou uma c
asa
d
o lado e aí todo dia que eu chegav
a
em
casa de noite era briga, ele
bati
a nela, entendeu? Ele tem é um m
onte de problema
lá na
polícia
. E
aí

nesse dia a sogra estava lá, não sei se ela
estava apanhando,
não lembro
, e
u pedi
pra
min
ha mulher foi lá buscar deixar em c
asa.
E ele veio l
á no portão da minha casa
,
eu falei,
Oh
, não entra, entendeu? Amanhã
vocês se vira
.
Vocês
são
2
adultos, mas hoje não entra aqui dentro de casa e ele entrou. Quando ele entrou, eu peguei
uma
ripa e falei, ó, se você entrar, eu vou te dar uma r
ipada
. E nesse dia ele entrou e eu
ia dar
uma ripada nele m
esmo
. Ele correu, entendeu? Então, assim, a única desavença, só que depois
a
gente vivia. Vivemos, acho que uns
2
anos juntos e nunca teve mais, entendeu?

Promotor:

Ah,
e
ntão
foi
uns
2
anos antes, então, assim, depois disso ficou superado
o
s senhores
conviviam juntos
, iam para a festa juntos. Tudo normal, de forma respeitosa.

Adriano:

Sim.

Promotor:

Tá
, então
o senhor acredita que seja isso,

e
ntão
?

P
orque a própria
ex
-
esposa

d
o senhor relatou que ele não queria, então ele talvez, não sei, tivesse ciúmes, não quisesse que ela se relacionasse com o senhor
,
talvez fosse isso.

Adriano:

Isso.

Promotor:

Tá
, e o senhor se lembra
de mais alguma coisa? Quanto tempo o senhor ficou internado? Só
pra
gente entender. O senhor teve alguma sequela? Como que é
a mão do senhor, o pulso?

Adriano:

Sim, tem.

Promotor:

Q
uais são?
As quanto
tempo o senhor ficou internado? Primeira pergunta, e quais são as sequelas que o senhor tem aí em decorrência dessa tentativa de assassinato que o senhor teve?

Adriano:

Doutor, eu não lembro
.
Quanto tempo eu fiquei? Eu não, não, não
lembro lá eu sei que eu fiquei é um dia ou dois
dormindo, né? Porque eu cheguei sem sangue nenhum. Eu não vi nada. Quando eu acordei, já tinha feito, entendeu? Eu já estava cheia de ferro na mão. Eu
não lembro,
eu ten
ho que ver no laudo que eu não
sei quantos dias eu
fiquei
no hospital. Mas aí eu passei
2
anos na casa da minha irmã em Canarana, eu e minha filha. Aí lá sim é acompanhamento médico, entendeu?

Promotor:

Passou
2
anos fazendo fisioterapia, acompanhamento médico. Assim, em decorrência desse trauma que o senhor sofreu aí dessa tentativa de homicídio, e hoje o senhor tem
sequela
, não consegue mexer ou é 100% como que
tá
?

Adriano:

O meu dedão não mexe aí. Não sei se vai dar
pra
ver
pro
senhor
. É
aqui
e
le atrofiou a musculatura e o nervo
tá
colado dentro.

Promotor:

Hum

e
ntendi.

Adriano:

Daqui ó, eu só sinto,
é daqui para baixo, ó
, e
sses
2
eu sinto. Esses
2
, então
, d
aqui, daqui para cima, ó.

Promotor:

Tá
.

Adriano:

Só aqui, ó daqui eu sinto para baixo. Ali para cima eu não sinto nada.

Promotor:

E os dedos, os
2

do lado
do canto, o s
enhor mexe e os outros 3 mexem?

Adriano:

Mexo
, mexo, o de
dão mexe, mas ele não, ele não.

Promotor:

Não sente?

Adriano:

É sempre reto

o dedão,
e eles
atrofiou
eles
ficar
am
tudo fino, né? A pele bem fina porque cortou tudo, a
nervação
cortou tudo, aí ficou segurado
s
ó na de cá que o último nervo. É o que eu
sinto ele
.

Promotor:

E
atrapalha no co
tidiano? O senhor trabalha com o que h
oje
?

Adriano:

Eu trabalho com
máquina operador
.

Promotor:

Então a
trapalha o senhor ali
na
lida di
ária, no trabalho do senhor ou
o senhor hoje consegue trabalhar normalmente?

Adriano:

Ah, trabalho normal
.
Tem ocasião que a gente precisa de
uma
coisa ou mais, mas a gente
a gente se
adapta
,
né? Não tem o que fazer.

Promotor:

Tem que se
adaptar,
né? Mas o senhor teve sequelas aí, consideráveis, né? Não sente mais o dedo, tem
uma certa
limitação nos movimentos. O senhor
quer falar mais alguma coisa senhor Adriano? O
senhor se recorda
? D
epois disso o senhor chegou a encontrar seu ex
-
sogro? Ele chegou a procurar o senhor, pedir perdão? O senhor sabe onde que ele está hoje?

Adriano:

Não, eu encontrei, encontrei não. Eu
vi ele
umas
4
vezes
sim. A esposa dele também,
L
á
em Bandeirante. Eu trabalhava com um colega meu, fazia cobrança, né?
Naquelas
máquinas de som eu cheguei, eu
vi ele

n
a rua, andando, a mulher ali na casa dele.

Promotor:

Faz tempo que o senhor
viu ele
em Bandeirantes?

Adriano:

Faz muito tempo.

Promotor:

S
ó para saber
por que
ele está foragido. Se o senhor soubesse o p
aradeiro dele para
nos auxiliar
aí.
E então está bom, seu Adriano, obrigado.

(...).

Advogado de defesa
:

Adriano
é,
no
dia mesmo dos fatos, então não teve nenhum desentendimento entre o senhor e o
s
enhor José Carlos?

Adriano:

Como eu falei para o
doutor, eu
n
ão
l
embro
. Por
que a gente estava na festa, na mãe, entendeu? E aí de lá já era, não lembro, 3 horas, 4 horas da manhã. E aí já tinha
bebido
todo mundo tinha b
ebido
, entendeu? E aí eu não lembro. Se eu falar para você que eu lembro, eu estou mentindo.
Se teve
ou não teve, entendeu?

Advogado de defesa
:

É porque assim,
é
estranho de fato, eu, né, acompanhei,

o que o senhor relatou
aqui é só estranho
. Essa atitude é muito abrupta, né? O senhor sabe se o
senhor
José Carlos ele já tinha alguma outra ocorrência, se ele já respondia algum outro processo, se ele era uma pessoa violenta, se ele já tinha já tentado agredir o senhor anteriormente?

Adriano:

Não. Ele fora da mulher dele, da família dele. Ele nunca brigou. Eu não. Não vi
ele
discutir com ninguém, eu nunca vi. Mas agora, com a mulher dele,
na
entendeu? Era muita.

Advogado de defesa
:

Certo
.
T
á
, o
senhor comentou aqui que ele, né
, o
senhor não viu que o senhor estava lá de costas e ele já chegou agredindo o senhor. E o
senhor, no caso, não se recorda e
ntão se teve algum desentendimento, alguma
briga,
algum, enfim, alguma
desavença
ali antes, no dia mesmo, o senhor não se recorda?

Adriano:

Não.
Que nem
estou falando e
u não, não lembro, entendeu?
E
eu pegar e falar, talvez eu tenha conversado com a minha ex
-
mulhe
r, entendeu? E aí nós
2
, entre
e
u
e
e
la, pode ser que a gente tenha alguma discussão,
e
u e
e
la. E aí foi na hora que ele saiu. Não lembro
,
com eles não.

Advogado de defesa
:

O

senhor e a
ex
-
esposa
j
á teve

algumas desavença
, já teve alguma briga entre vocês
2
e alguma questão envolvendo também até a polícia ou não?

Adriano:

Não.

Advogado de defesa
:

Tá
, e no dia
n
o caso, o senhor também não se recorda se teve alguma desavença entre o senhor e ela?

Adriano:

Não é que eu estou falando para você. Talvez eu tenha conversado com ela, entendeu? Mas não me le
mbro
,
se eu falar para você que eu vou l
embrando, não tem lembrança nenhuma.

Advogado de defesa
:

Tá
, o senhor comentou que ele
deu,
né, alguns golpes de facão no senhor e em um momento ele parou. O senhor sabe se ele
parou,
que ele quis parar de agredir o senhor ou porque ele foi impedido,
as pessoas tomou
o facão dele, foi
pra
cima dele, impediu ele de continuar agredindo o senhor
?

Adriano:

Não. É nessa hora a
í eu lembro que n
a verdade, eu não tinha nem visto que tinha cortado a mão do Marcelo. Aí foi quando ele me empurrou, que d
aí eu virei, ele me deu uma
facãozada
e cortou a mão esquerda e o facão decepou minha mão porque pegou na direita
,
e aí o sangue ficou
esvaindo
pra caramba, né, m
uito. Quanto mais você mexe, mais sai aí
é,
eu não sei se ele assustou com o sangue ou se
ele, né, sei
lá o que de
u, só que ele ficou parado e
le ficou parado na minha frente. Não, não mexeu mais não.

Advogado de defesa
:

Tá
esse primeiro golpe, então não chegou a atingir o senhor nas costas e nem no pescoço. Pegou só na mão do Marcelo.

Adriano:

Cortou a mão do Marcelo e minhas costas.

Advogado de defesa
:

Entendi está bom? Obrigado. Sem mais.
(...).

(Relatório de Mídias - Id. 300861400)
(grifos meus)
.

A
informante

Domingas
de Jesus Costa Pereira
, esposa do recorrente,
relatou em juízo que
:

Magistrado:
Ah, Domingas, é, você tem algum parentesco com José Carlos?

Domingas:
Eu sou a esposa.

Magistrado:
Então vou vir lá na condição de informante,
tá
? A doutora Erica vai começar com as perguntas, doutora?

Advogada de Defesa:
Oi, domingas, tudo bem?

Domingas:

Oi, tudo bem? E você, joia?

Advogada de Defesa:

Tudo.
Jóia
domingas
é
, eu queria saber que você tem para dizer sobre esse dia dos fatos em que o seu marido teria desferido facadas no seu Adriano, que era
ex
-genro
da senhora, né? E dele.
Como foi isso que
aconteceu,
a senhora estava lá?

Domingas:

Na hora do acontecido eu não
estava
,
na hora do acontecido
.

Porque na hora que foi o acontecido,
começou

assim,
nós fomos ao
sítio, na casa da mãe dele, numa quadrilha, e como
eles são idosos, dorme
cedo
a
í a gente veio para a cidade para
A
piacás
. E aí
eu fo
mo
s
para a lanchonete
,
e aí lá
nós estava

todo

mundo
lá. Aí ele
foi,
ele caçou conversa lá e ele estava com canivete.

Aí ele foi para cima da minha filha,
com esse canivete.
E meu marido foi e falou para ele que foi apartar ele. Ele falou que o meu marido não era homem, que aí ele foi agressor, né? Aí ele foi para cima do meu marido com um canivete e um capacete, aí ele foi para cima, aí meu marido foi se defender e aí eu fiquei lá e meu marido saiu. E aí quando eu saí, o Adriano foi me empurrou, eu caí no meio fio e aí pegou
uns calombos
assim na minha
cabeça, assim que eu desmaiei. E
aí
e
u não vi mais nada. Aí uma mulher
foi,
me pegou, me levou para casa dela e aí me deu água e tudo. Quando eu retornei lá
n
o
lugar, já tinha acontecido
.

Advogada de Defesa:

Tá
é
como que era a relação da tua filha com o Adriano?

Domingas:

Olha,
doutora, não era muito boa?

Advogada de Defesa:

Hã
,
por que
?

Domingas:

Porque
a
relação não era muito boa, ela era
de menor
quando foi, quando foi a se juntar com ele,
ela
era de menor, então não era muito boa relação até que
ele
ainda bateu nela, aind
a
tá
? Não sei se vem ao caso eu f
alar. Mas ele chegou a bater nela ainda
. Q
uando eu cheguei lá na casa onde eu morava, ele n
ão estava mais. Ele não estava m
ais quando eu chegava, ele saia. Aí ele não estava mais lá. Mas a
relação não era uma relação boa, m
uito não. Não era assim boa.

Advogada de Defesa:

Aí a tua filha, ela era
de menor
, mas ele já era mais velho, né?

Domingas:

Sim,

ele era muito mais velho que ela. Ele tinha.
Hum
.

Advogada de Defesa:

E
u acho que
era
35, né, que ele tinha
m
ais ou menos
?

Domingas:

Sim
el
a tinha quando ela
conheceu ele
, m
inha filha tinha uns 14
anos
. Ela Foi mãe com 15 para 16 anos
, a
primeira filha dela, foi com 15 para 16 anos. Ela teve a menina, a Samira.

Advogada de Defesa:

E nessa
época, eles estavam separados?

Domingas:

Quando ele ganhou a quando ela ganhou, a menina não.

Advogada de Defesa:

Não, quando
aconteceram
esses fatos, eles estavam separados ou eles estavam
j
untos?

Domingas:

Sim
. Sim, doutora. Estava separado s
im, fazia dias, já estava separado.

Advogada de Defesa:

E ele
estava tentando reatar com ela?

Domingas:

Estava tentando reata
r. E
le falou assim, que se ela não fosse dele, ela não era mais de ninguém. E aí foi aonde que o que ele foi para cima dela com
um c
anivete
.
E
a
í depois meu marido entrou no meio e ele foi para cima do meu marido com um capacete e um canivete. Foi até aí que
eu sei.

Advogada de Defesa:

I
sso nesse dia dessa festa, né? Isso que ele disse que estava falando isso
?

Domingas:

N
esse dia da festa, fora da casa, do dos pais dele. Já era na cidade já.

Advogada de Defesa:

Então foi isso que motivou o seu marido
a partir para cima dele?

Domingas:

A partir com a agressão
pra
cima dele. Foi nesse lado aí que ele foi
defender,
né
, a
nossa filha. Aí, se ele não, se ele não defendesse nossa filha hoje em dia, hoje
nós não tinha
mais ela porque já tinha acontecido o pior.

Advogada de Defesa:

Tudo bem

estou
satisfeit
a
, excelência, obrigado.

(...).

Promotor:

D
ona Dominga
s eu quero entender o seguinte, a senhora disse para defensor
a
no começo que a senhor
a não estava no momento e agora, d
epois a senhora relatou que supostamente o senhor José Carlos foi defender que ele teria ido de canivete para cima. Outras
testemunhas foram ouvidas aqui e em
outra

sentada
,
e nenhuma delas relatou essa história. Inclusive aqui no processo, no inquérito policial, não tem nada nesse sentido. Então gostaria que a senhora explicasse
pra
gente, se a senhora não estava no momento, como que a senhora diz que foi uma reação imediata a uma possível agressão?

Domingas:

Doutor, i
sso aí foi no começo, quando a gente chegou
na
lanchonete.

Promotor:

Então a então a agressão do marido da senhora foi depois?

Domingas:

Foi depois que começou
o
negócio dos ferimento
s
. Isso aí foi no começo da que
nós chegou

na
lanchonete, que começou a discussão. E aí depois
veio os ferimentos.

Promotor:

Tá
.
Então teve essa discussão no começo que os senhores chegaram
na
lanchonete e tal do
“L
eque
leque
”
,
ok. A
í depois a senhor
a não estava. A senhora não viu.
A senhora disse no começo foi que o marido da senhora foi
com facão para cima dele, é isso?

Domingas:

É,
eu não
cheguei a
falar em facão, eu falei que eu não estava na hora do acidente, dos ferimentos
eu não estava
.

Promotor:

A senhora não
falou, mas todas as testemunhas
falaram
inclusive um terceiro perdeu
o dedo por causa desse
facão. Mas eu quero saber, a senhora não presenciou, então
. E
ssa suposta agressão que a senhora disse que teve por parte da vítima
foi no começ
o
que ele teria ido para cima com um
canivete, é isso?

Domingas:

Sim, com certeza,
foi isso no começo.
E aí depois.

Promotor:

E daí? Como que foi a reação do seu marido quando nesse momento a vítima que, em tese, segundo a senhora seria o agressor, que ele teria id
o
pra
cima com um canivete, que o seu marido
fez
?

E
mpurrou ele
? É como que ele conseguiu se desvencilhar desse golpe de canivete?

Domingas:

Não foi ao contrário. Ele que empurrou,
o que estava
com o canivete, foi ele que empurrou.

Promotor:

O seu marido?

Domingas:

Foi
. A
í
e
le foi só defender a nossa filha. Ele só
defendeu ele
não foi.

Promotor:

E
ntendi, mas aí a senhora disse que ele estava com o canivete, que ele teria ido
pra
cima do marido da senhora
com
canivete. Eu quero saber como que o marido da senhora não se machucou, se a vítima no caso, nesse momento antes
seria o agressor, s
e ele estava com um canivete, ele chegou aí
pra
cima
pra
dar o golpe de canivete ou ele só mostrou o canivete?

Domingas:

Não, doutor. Ele só mostrou que estava armado com canivete
. E
o cunho estava com capacete na mão. Ele não chegou
a chegar assim para
ferir ele não.

Promotor:

E
ntendi. E outra coisa, a senhora diz aí que teria tido discussão, que teria tido briga entre eles. Algumas testemunhas ouvidas aqui
antes, todas elas foram unísson
as, todas elas foram
convergindo
no sentido que naquele dia, até durante a dança na quadrilha, que não teria ocorrido discussão, teria tido briga, nada
. Aí
t
em p
rejuízo do passado deles, porque
essas
outras s
ituações ainda a senhora trouxe,
e
les talvez não conhecesse
. Quero entender, então, como que foi essa discussão. Começou por quê?

Domingas:

Porque ele queria reatar com ela, doutor. Ele queria reatar com ela e ela não, ela não queria mais ele.

Promotor:

Entendi, mas ele caiu.

Domingas:

Por que
ele
chamou ela
para dançar. Ela recusou, ela recusou. Ele falou assim,
é,
então você não vai dançar comigo, você não vai dançar com ni
nguém, não vai ser de ninguém de agora
para frente está bom. Foi no começo que foi assim.

Promotor:

Entendi. E quem que

p
resenciou ele
falando isso foi a senhora e quem mais?

Domingas:

T
odo mundo que estava na lanchonete que tinha bastante gente na lanchonete, todo mundo presenciou.

Promotor:

É que as testemunhas que quando ouvidas por mim, inclusive eu perguntei se teria nenhuma delas teria dito isso só para constar.
Então daí então, só para deixar bem claro, então, nesse momento da ameaça, foi um, foi a que a senhora presenciou que ele teria mostrado o canivete e teria ali feito essa menção a uma suposta agressão o marido da
senhora. A
í depois passou um tempo. Isso foi no começo da noite, segundo a senhora
.

P
assou o tempo,
os
senhores foram embora lá da quadrilha e tal, foram para essa lanchonete
,
depois
f
oi que aconteceu a agressão e essa agressão do marido da senhora para com
a
vítima e para com esse terceiro, que inclusive perdeu o dedo, a senhora não viu daí, é isso?

Domingas:
Não, não vi, não presenciei porque o, que foi ferido, me empurrou igual. Falei, ele me empurrou, eu caí no meio fio e desmaiei. Ele me deu um empurrão que eu caí no meio fio. Eu desmaiei. Aí veio a mulher me pegou e me levou para casa dela. Aí depois que eu voltei em mim, quando eu vo
l
tei em mim, aí já tinha acontecido já.

Promotor:

Entendi já tinha acontecido.

Magistrado:

Deixa eu
perguntar uma coisa, Adalberto
. Do
na
Domingas
, essa mulher aí, você tem o nome dela?

Domingas: Não tenho
doutor, porque eu vi só ela
no
vulto assim na hora que eu estava desmaiada e eu não cheguei a conhecer
e também
não sei o nome dela.

Magistrado:

Né? Nem na casa dela
?

Por
que
Apiacás
é pequeno. Todo mundo conhece todo mundo.

Domingas:

Ah, mas eu não, não cheguei a conhecer ela não. Porque foi de repente, ela só me levou e eu fiquei boa e já sai.

Magistrado:
E ninguém pode saber
o nome dessa mulher aí, o fato, eles não são muito antigos, não.

Domingas:

Não, não sei o nome dela, não tenho como eu saber, porque eu não sei.

Magistrado:
Tá
ok.

Promotor:

B
o
m
,
a senhora tem mais alguma outra coisa que a senhora
queira nos contar, dona Dominga
s? Tem alguma outra coisa que a senhora queira contar?

Domingas:

Não, o que
eu sei só é até aí, só eu não ter mais nada a declarar.

Promotor:

Então
tá
bom, obrigado, dona Doming
as, sem mais excelência.
(...).
(relatório de mídias - Id. 300861461 - p. 414)
(grifos meus)
.

A informante
LUANA PEREIRA
,
enteada do
acusado
e ex-mulher da vítima Adriano Teixeira, relatou que:

(...).
Magistrado:

Luana, tudo bem?

Luana:

Oi, tudo bem? Bom dia.

Magistrado
:
Bom dia, Luana, você é parente do réu?

Luana:

Sim.

Magistrado
:
Qual que é o seu grau de parentes
co
?

Luana:

Ele é o meu padrasto, meu pai de criação.

Magistrado
:
OK, então virando a condição de informante. A doutora Erica vai começar com as perguntas.

Luana:

Sim, positivo.

Defensora Pública:

Oi, Luana, tudo bem?

Luana:

Oi, tudo bem? Bom dia.

Defensora Pública:

Bom dia, Luana, voc
ê que é a filha
do seu José, né?

Luana:

Sim, positivo
.

Defensora Pública:

É,
você estava junto
n
esse dia que aconteceram os fatos?

Luana:

Sim, estava assim.

Defensora Pública:

Você presenciou tudo, você viu o que aconteceu?

Luana:

Sim, o começo eu vi e na hora do ato que eu não estava.
Mas não no começo, sim.

Defensora Pública:

E que a senhora sabe sobre isso?

Luana:

Foi assim, a gente estava numa quadrilha lá do sítio, dos pais dele, do Adriano, e aí a gente saiu. No que a gente saiu, estava tendo uma festa de esquina. Aí meus aí eu fui e
mbora com meu pai e minha mãe, né
? E aí a gente parou lá, aí meu pai foi pegar uma cerveja, eu
sentei
do lado da
minha mãe, aí quando pensa que não,

o
Adriano veio, ele veio, me ameaçou, brigou com meu pai, falou que meu pai não era homem, queria bater no meu pai, certo
. Q
ue ele é uma pessoa assim, agressiva mesmo. E aí o meu pai, para me defender,
não deixou, né? Porque
se não
el
e
ia me b
ater
.
Aí foi a hora que meu pai
saiu,
que lá no meio da rua eles brigaram, que foi a hora do ato que
meu pai fez para me defender, certo? Porque ele já me agrediu antes, né?

Defensora Pública:

Ele já te agrediu?

Luana:

Sim. Eu não sei se ficou registrado, mas o meu próprio pai foi junto comigo na delegacia. Foi bem no sábado,
a
gente deu parte dele.

Defensora Pública:

Entendi mais uma vez, ele agredia você ou foi só essa vez pontual?

Luana:

Não
essa
a
cho
que foi a segunda. E fora que ele já tentou matar
o
meu atual companheiro. Ele é uma pessoa agressiva.

Defensora Pública:

Depois disso, ele tentou matar o seu companheiro
?

Luana:

Sim
, de espingarda
, j
á tem testemunha
.

Defensora Pública:

E
tem boletim de ocorrência, fizeram
?

Luana:

Não, dessa última vez, não. Ele não quis fazer isso
por causa que
eu tenho

uma filha com ele, né? Aí o meu atual não quis fazer, né? Para não prejudicar. Mas já ele é uma pessoa agressiva.

Defensora Pública:

Entendi e vamos lá, depois que aconteceu isso é, você viu seu pai
acertando ele
com a faca ou não? E você?

Luana:

Não.

Isso é nessa hora que eu estou falando que foi a hora do ato que eu não vi, certo?

Defensora Pública:

Entendi.
Então você não sabe se ele correu, se e
le
ficou,
se tiraram ele de lá?

Luana:

Se tirar
am
o Adriano ou o meu?

Defensora Pública:

Seu p
ai, teu pai.

Luana:

A
h
nessa hora eu não vi.

Defensora Pública:

Então. E antes, então, teve essa discussão que ele.

Luana:

Sim, que eu, Adriano, a hora que ele viu que eu não estava mais na chácara, ele foi atrás de mim.

Defensora Pública:

Ah, você s
aiu da chácara.

Luana:

Sim. Aí a gente saiu da chácara e
meus pais parou
nesse lugar para pegar uma cerveja.
Eu fui,
sentei
com a minha mãe né. E

do jeito qu
e eu estou sentada aqui. Aí eu vi a hora que ele veio passando, né? Aí meu pai nessa hora estava de costas, que tinha ido pegar a cerveja, aí ele já veio,
sentou
aqui do meu lado, já veio me ameaçando, aí meu pai viu, veio
d
e
l
á
p
ra

c
á, né? E aí sabe como que é pai, né? Mas eles iam acabar brigando, era naquela hora, porque o Adriano estava me ameaçando, né? E aí, pai, né? Eu sei que nada vai justificar o que aconteceu, né? Nada, né? Mas para me defender. E foi por causa de mim, meu pai. Para me proteger, né? Porque ele é agressivo mesmo.

Defensora Pública:

Entendi. Estou satisfeito. Obrigada, Luana.

Luana:

Muito obrigada, viu
.

(...).

Promotor:

Bom dia, Luana, tudo bem?

Luana:

Bom dia. Tudo bem.

Promotor:

Luana

deixa eu
só compreender aí
a
dinâmica, no momento dos fatos a senhora não viu, a senhora não estava presente?

Luana:

Do corte, não.

Promotor:

É,

tá
então assim a agressão do seu
pai
, porque a gente está discutindo aqui, agressão do seu pai para com a vítima Adriano. E teve um terceiro, perdeu a
té o
dedo entendeu? Então a gente não
está discutindo os fatos anteriores. Lógico que isso às vezes tem
uma certa
importância, uma certa relevância, mas o fato em si propriamente a senhora não viu, certo?

Luana:

N
ão
.
Agora do fato, não, não vou mentir. Não estava.

Promotor:

Entendi,
tá
, e como que foi essa situação aí um pouco anterior que a senhora disse, teri
a tido uma discussão entre você e o Adriano que e
ra seu
ex-companheiro
, correto?

Luana:

Sim, isso mesmo, certo.

Promotor:

Então José é
seu pai,
seu padrasto,
ou não
?

Luana:

Correto. Ele, ele é meu, ele é
meu
pai de criação,
padrasto.

Promotor:

M
as o seu pai de criação e eles chegaram a discutir antes dos fatos ou não?

Luana:

Sim, foi antes. Foi por causa disso que ele falou que meu pai não era homem, esse tipo de coisa.

Promotor:

Tá
, e daí? O que
seu pai falou
p
ra

e
le ou ficou quieto?

Luana:

Não, o pai só ficou quieto.

Promotor:

Entendi.

Luana:

Ele era bacana,
com
meu pai.

Promotor:

E qual foi o momento em que ele mostrou uma arma
pro
seu pai? Teve alguma coisa assim ou não?

Luana:

Não, não, não
,
só um canivete que ele
tinha,
que ele sempre anda com um canivete, né?

Promotor:

Tá
, mas ele só ele fez que ele
apontou
um canivete
pro
seu
pai, que foi essa história aí?

Luana:

Não, não. A hora que o Adriano
chegou,
que ele começou a querer me agredir, que eu estava sentada na cadeira. Aí foi a hora que meu pai veio, que eles pegaram, discutiram. Aí o Adriano falou as coisas, meu pai, eles iam brigar. Só que não, não acabaram que não brigando.

Promotor:

E porque que eles não brigaram nessa hora que o sangue estava quente dos
2
? Ele?

Luana:

Nã
o, não brigaram nessa hora, foi.

Promotor:

Então, mas porque que
não brigaram?
Teve alguém que apartou, porque a hora que estava o calor ali, a discussão, sangue quente é geralmente o que acontece, as brigas, né?

Luana:

Sim, não. Mas o meu pai deu, só
deixou ele
falar. Ele falou, ameaçou meu pai, falou que meu pai não era homem. Meu pai não falou nada, não.

Promotor:

Qual foi a ameaça que ele fez para o seu pai?

Luana:

Ah, falou que meu pai não era homem
, que o meu pai não tinha coragem.

Promotor:

Tá
, é, é. Isso aí não é propriamente uma ameaça, né? Isso aí é uma injúria, está ofendendo. Agora, qual que foi a ameaça? Ele falou alguma coisa
pro
seu pai, vou te matar, vou fazer alguma coisa com v
ocê, alguma coisa assim ou não?

Luana:

Não nessa hora não. Porque eu acho que ele o negócio dele ali, ele queria mais era me afetar, né? Na hora ali, não o meu
p
ai.

Promotor:

Entendi,

tá
, e daí
depois disso, isso
parou. Aí,
aliás
deixa
e
u entender isso aí? Os senhores estavam na casa dos pais dele, é isso?

Luana:

Sim, de boa ele que
foi atrás, que eu já tinha ido embora.

Promotor:

Tá
aí daí vo
cês saíram, vocês foram todos embora. A senhora, o seu pai,
a sua mãe. Vocês foram
daí
beber
juntos com ele, num bar depois?

Luana:

Não, a gente estava na chácara dos pais dele de boa, sem briga, sem nada.

E aí
a gente fomos
embora e aí o meu pai e minha mãe parou nesse lugar, que era uma lanchonete, para eles
poder
pegar uma cerveja para a gente ir embora. Aí, como meu pai demorou e minha mãe, nós
sentei
na cadeira. Aí acho que foi a hora que ele deu fé que eu não estava lá na chácara, que ele foi atrás de mim, que ele
ia
atrás de mim, né?

Promotor:

Entendi aí porque assim, a história que a gente escutou aqui de algumas testemunhas foram que vocês foram juntos de comum acordo, beb
er
, inclusive
ficaram
um tempo lá. Tinha outras testemunhas, teve até um senhor que perdeu o dedo, que estaria com a com a mão nas costas, porque esse ataque de facão do seu pai foi pelas costas. Entendeu? E daí teria pegado o dedo de um terceiro. Foi isso que eu quero entender que se vocês for
am

só
para buscar uma cerveja. E daí deu
,
coincidiu de encontrar ele lá. É, é isso ou ele foi atrás de vocês? Como que foi?

Luana:

Não
,
foi
e
le foi atrás de mim. Ele foi atrás. É primeiro ele pode falar.

Promotor:

Mas
tinham mais pessoas, essas pessoas foram atrás de vocês também?

Luana:

Não o Adriano, ele foi sozinho, ele chegou lá de moto sozinho.

Promotor:

Uhum
,
t
á
.

Luana:

Ele foi atrás de mim.

Promotor:

E aí?

Luana:

Aí ele foi atrás de mim,
encheu o saco
, como sempre, né? E aí foi a hora que meu pai
veio,
que meu pai achou que ele
ia
me agredir, que um pouco antes a gente tinha dado parte dele, né?

Que e
stava recém em separado. E aí acho que meu pai pensou que ele
ia
me agredir e fazer alguma coisa. E foi lá, né? E foi a hora que eles
discutiram,
que ele falou que meu pai
n
ão era homem, mas
esses tipo
de coisa, então.

Promotor:

Mas isso não tinha sido antes. Ou então ele falou
2
vezes que seu pai não era homem. Isso ele falou uma vez lá na chácara e de
pois falou de novo nesse lugar?

Luana:

Não, não. Isso tudo o que
ele falou assim, foi na lanchonete
. N
a chácara, não teve discussão, não teve briga, nada. Ele estava de boa. Foi depois que eu
saí embora com meus pais, foi a
trás que foi lá onde aconteceu o ato.

Promotor:

Lá
que teve a discussão. Entendi
.

E
ntão não, não foi lá na porque
a
sua mãe acabou de ser
ouvido
. Ela disse que
é,
ele teria pedido para dançar com você na chácara e você teria dito não. Ele teria ficado revoltado. Eles começaram a discutir, então no na chácara não tev
e nada, só
pra
gente entender,
foi depois a senhora está dizendo?

Luana:

Não. Foi, é, foi depois.

Promotor:

Tá
entendi
,
tá
.

E, essa questão aí
do Luís
Marcelo, a senhora viu que ele chegou a perder o dedo ou alguma coisa assim?

Luana:

Não, eu só fiquei sabendo até. Tanto que eu fui até para o hospital lá, né? Acompanhei que ele foi para o hospital, também
fui,
né?

Promotor:

Tá
, e

o Luiz
Marcelo estava
fazendo o que nessa lanchonete? Se
vocês foi
com a sua mãe e com seu pai, foi aí

o seu
ex
, o Adriano, foi lá
,
que o
Luiz
Marcelo e outras pessoas estavam fazendo ali com vocês?

Luana:

Luiz
Marcelo eu não sei quem é
Luiz
Marcelo assim por nome. Quem é esse
Luiz
Marcelo?

Promotor:

Belaski
é o cara que perdeu o dedo que estaria supostamente abraçado com o seu
ex
marido o momento em que ele empurrou
o
seu pai teria vindo com o facão e ele daí tomou uma
facãozada
no dedo.

Luana:

Ah
t
á
esse que é o
Luiz
Marcelo no caso?

Promotor:

É, é isso aí?

Luana:

Ah, sim, não, esse
Luiz

Marcelo, eu não sei quem é.

Promotor:

Não
s
abe,

tá
, mas ele não era conhecido de voc
ês, então era conhecido seu ex-
marido.

Luana:

Não, não sei quem é, não vou mentir, nunca ouvi nem f
alar, só
sei
que alguém.

Promotor:

C
omo que essa história aí da ameaça de
e
spingar
da
, que eu não entendi
direito
? O que a senhora comentou com a defensora
aqui
no começo?

Luana:

Ah,
tá
, não, isso aí
f
oi no próprio aniversário do filho dele que ele fez isso aí.

Promotor:

Entendi, mas é re
cente?

Luana:

Não
foi,
eu acho que foi antes
desse
ocorrido aí.

Promotor:

Foi antes do ocorrido?

Luana:

Aham
.

Promotor:

E daí
a senhora não quis registrar uma ocorrência? O
cara
ameaça de espingarda, seu atual companheiro, que vocês não registra
ram
ocorrência?

Luana:

N
o aniversário para filho dele. Na hora a gente não foi. A gente não quis registrar não, porque eu tenho uma filha com ele, né? Daí a gente deixou quieto, só registrei a agressão dele.

Promotor:

A agressão foi
registrado
?

Luana:

É, foi
nós foi
lá, né, pai?

Promotor:

Entendi.

Não sei se ficou registrado a Maria da Penha, mas não foi na delegacia, foi sábado.

Promotor:

E
ntendi,

tá
então.
A
senhora tem mais alguma coisa que a senhora, se recorde que a senhora
queira nos contar?

Luana:

Não. Só isso aí mesmo é que até hoje ainda me perturba, né? Não?
Deixa eu
ver, minha filha. Mas enfim, ele é uma pessoa. É muito bom para mim não.

Promotor:

Entendi,

tá
bom
obrigado.

(...).

Promotor:

Excelência, rapidinho
uma pergunta, tem Luana.
Sua mãe quando ouvida aqui ela disse que e
la tomou um empurrão. Que talvez isso tenha sido a causa ali do seu pai ter se estressado,
ter
dado essa
facãozada
e que ela tomou um empurrão e quem ajudou
e
la
f
oi uma mulher
.

Luana:

Ela
me f
alou isso aí, mas
isso acho
que foi lá no meio da rua, lá na hora do ato.

Promotor:

Então, mas a senhora, a senhora conhece essa mulher que até o juízo ficou, é interessado em ouvi
-
l
a
. E o Ministério
P
úblico também. A senhora conhece sabe quem
que é
? Que a cidade é pequena?

Luana:

E é
pra
eu acho que a tal da Francisca, que é uma que tem uma, não sei se hoje em dia ela tem um comércio que é bem na esquina, uma morena
que foi na hora do ato que ele e
mpurrou foi no m
e
io da rua foi essa hora que eu n
ão.

Promotor:

Tá
, mas a sua
a
senhora acha ou tem certeza que ela?

Luana:

Que é a Francisca? Sim, se for aqui, a mamãe, a minha mãe falou, é a Francisca.

Promotor:

E a sua mãe
q
uando perguntado por mim aqui, até pelo juiz, a gente perguntou
umas

2
vezes
. Ela disse que não sabia de forma alguma quem s
eria. Então é a Dona Francisca?

Luana:

Eu acho que a Dona Francisca é uma morena.

Promotor:

Ah, então
tá
bom,
beleza
, obrigado,
tá
?

Luana:

De nada.

Promotor:

A senhora tem algum documento dela,
o telefone, endereço dessa Dona Francisca, caso haja necessidade, em
ouvi
-
lá
?

Luana:

Não tenho.

(...).
(relatório de mídias - Id. 300861461 - p. 414)
(grifos meus)
.

Ao ser interrogado em juízo, o
acusado
JOSÉ CARLOS
, relatou que:

(...).
Promotor:

José Carlos, essa é a oportunidade que a lei confere ao senhor de você mesmo, com as suas próprias palavras, exercer sua defesa. Tá, mas essa é uma faculdade, o senhor pode ou não
exercê-la
, se o senhor
quiser,
o senhor pode ficar em silêncio também. Esse silêncio de forma alguma será considerado em seu desfavor. Ou, por fim, se o senhor
quiser
o senhor pode confessar os fatos que são atribuídos ao senhor. Essa confissão ela importará em diminuição obrigatória da pena, o juiz é obrigado a diminuir a pena do senhor, então fique à vontade, o senhor quiser falar alguma coisa.

José Carlos:

Ó, eu vou falar.

Promotor:

Pode falar, então?

José Carlos:

Foi assim, lá está numa quadrilha lá na ch
ácara
do pai dele, da mãe dele. Um detalhe de

u
m
det
erminado momento da noite, nós pegamos e viemos embora para essa
lanchonete. Aí
nós estava
lá e foi que a minha menina falou que eu fui buscar a cerveja. Quando cheguei, ele estava
na mesa que as
2
estavam sentadas e começou a
gredi
-
la ela,
ameaça-la

em
palavra
s
. Eu nem falei com ele.
Eu perguntei para ela, Luana, o
que ele está falando? Ele
foi. Ele me
xingou
de macaco, de preto vagabundo. E

falou
que eu não
er
a homem, eu peguei e fiquei quieto.

Promotor:

Mas isso foi
na quadrilha, na chácara ainda?

José Carlos:

Na lanchonete. Aí qua
ndo ele foi embora, que ele estava com outra
mulher. Ele voltou com a faca
,
com capacete no braço e um canivete na mão. Depois disso aí, ele ainda me empurrou, peguei, fiquei quieto. Aí eu chamei
pra
ir embora. Minha filha. Ele falou que se
ela não fosse comigo, ela não ia
com ninguém.

Aí eu me senti no dever de
defendê-la
, porque ele estava armado, eu desarmado, e eu pego e vou
a
gredi
r
ele, me machucava,
ia
machucar minha filha e de fato, igual a minha esposa, falou que ele
empurrou ela
, ela caiu, se machucou. Aí eu fiz só mesmo para me d
efender. Eu não tive intenção
de levar ele lá.

Promotor:

Entendi, mas aí o que
n
ão se sustenta nessa história do senhor José Carlos é o seguinte, porque assim aí
é
as testemunhas
que foram ouvidas aqui, todas elas foram, é
convergentes
, uníssonas, no sentido de que o senhor teria esperado o momento que ele estaria de costas e aí teria até um colega dele dando tchau
pra
e
le, abraçando. Foi até um colega que perdeu
o dedo, que se machucou. O
quê
, a
parentemente não teria nada a ver com a história. Aí o senhor teria ido nesse momento
para
ataca-
lo
pelas costas. Aí é uma coisa que assim
,
se ele tivesse vindo para cima do senhor, o senhor há de convir comigo, e o senhor tivesse defendido, OK? Inclusive tem um instituto que
n
o direito brasileiro que alberga essa situação. Agora é uma situação diferente, porque inclusive essa testemunha que perdeu o dedo, ela disse que ela estava dando um abraço nele e tal, e que a hora que ela percebeu, o senhor estava
vindo com facão
, inclusive ele empurrou, ele auxiliou, porque senão o senhor
ia
pegar com o facão no pescoço. Entendeu? Então quero entender isso como
q
ue é, é o senhor
s
ustenta essa defesa se naque
le momento ele estava de costas p
ara o senhor?
Naquele momento, naquele exato momento, o senhor não estaria em perigo, correto?

José Carlos:

Mas,
na verdade, ele não estava de costas. O outro
puxou ele
e foi aonde ele se virou, estava de frente.

Aí o outro puxou ele
levou a mão
, f
oi aonde
, e
eu também não vi que atingiu o outro. Aí eu peguei e fui saindo. Ele pegou e voltou a me agredi
-
la já com o
canivete
na mão.
E o capacete, e
aí eu já estava
saindo para fora
da lanchonete e ele partiu em cima de mim.
De novo me dando
capacetada
e tudo
foi
aonde eu me defendi.

Aí eu defendi e peguei, saí
no meio da r
ua peguei e
deixei
ele
quieto
, não tinha intenção de matar ele.

Promotor:

Entendi é que as testemunhas que foram ouvidas, algumas
é
,

todas elas disseram de forma diferente do
senhor
, mas é um direito que o senhor, o senhor está exercendo sua
auto defesa
, então só para entender
. Então ele estaria de frente, e
le viu o senhor indo com um facão de frente, aí o outro puxou ele para trás, ele ficou de costas. Foi o momento que o senhor atirou, acertou o facão nesse colega dele, foi isso?

José Carlos:

Foi porque o outro levou o
braço, a
té a hora que levou o braço na frente
e
u vi. Aí eu vi que eu tinha atingido ele. Ele virou de costas, ele rodou.

Promotor:

O
senhor não
c
ont
inuou tentando atingir ele daí?

José Carlos:

Aí eu peguei, estava saindo. Foi aonde
e
le foi atrás de mim. Começou me agredindo de novo com o capa
cete que eu
e
ele
estava
com o
canivete na mão.
Foi
a
hora de
acabar de me defender até sair no meio da rua. Ainda ve
io
mais gente me agredindo. Aí eu não tive mais intenção. Não tinha intenção nenhuma de machucar mais alguém, porque se fosse o caso, podia ter
machucado,
que encheu de gente em cima de mim, batendo. Eu peguei
e saí
, peguei e
subi
na minha moto
e f
ui embora
.

Promotor:

Para eu entender,
o s
enhor estava com um facão, um facão dessa polegada mais ou menos aí ele mesmo assim com um canivete contra um fac
ão ele foi para cima do senhor?

José Carlos:

Ele veio
pra
cima de mim me ameaçando, tentando me acertar com o canivete e capacete
, e dando
capacetada

foi
aonde eu me defender.

Promotor:

Entend
i
.

José Carlos:

Se ele não viesse p
ara
cima de mim
, e
u não tinha feito mais nada com ele, tinha pegado e
indo
embora.

Promotor:

T
á
mais, mas no primeiro ato que o senhor foi para cima dele, que o senhor está dizendo, ele não estaria indo para cima do senho
r com um canivete, com capacete, e
ntão foi depois que o senhor acertou o dedo desse terceiro, que daí ele ficou bravo e foi para cima do senhor. Mas antes
,
da primeira agressão do senhor, não tinha nada. Ele não estava indo para cima do senhor, correto?

José Carlos:

Porque o outro estava
segurando ele
, que ele
tava
bravo
em volta
da mesa, estava muito agress
ivo em volta da
mesa.

E eu acho que o efeito de tirar ele para não vim também em cima de mim. Foi aonde ele rodou e eu já tinha perdido a cabeça. Eu não estava bêbado e foi aonde aconteceu os fatos, mas a minha intenção.

Promotor:

E assim, e
o senhor disse no começo que ele teria ameaçado o senhor aí com um canivete e tudo mais. Teria dito que o senhor não é homem, teria te
xingado
aí de macaco e outros palavrões. O senhor até disse que acabou de falar assim, que não iria para cima dele desarmado. Não teria
como. O
nde o senhor conseguiu esse fa
cão para ir daí
pra
cima dele?

José Carlos:

Foi um

fato imediato que eu tive de defender minha filha porque ele
ia fazer.

Promotor:

Tá
, mas
a
onde
o senhor pegou esse facão, porque o senhor disse no começo do relato
d
o senhor que ele te
ameaçou,
que ele estaria armado, que naquele primeiro momento o senhor não foi para cima dele,
porque
o senhor e
staria desarmado? O senhor não iria
pra
cima p
orque o senhor sabia que ele estava armado. Aí depois o senhor foi para cima dele com o facão. Quero saber, nesse lapso, nesse meio tempo,
aonde
o senhor arrumou esse facão?

José Carlos:

É,
eu fui
e busquei em casa, porque ele ia
fazer alguma coisa com
a minha filha aquele dia, ele ia
tentar tirar a vida dela e eu fiz isso no a
to de
me defender.

Promotor:

Em vez
do senhor pegar
sua filha, ir embora, passar na polícia, o senhor foi buscar um facão?

José Carlos:

Mas ele falou que ela não saía de lá
se
não fosse com ele. Te
m que ser com ele, que ela não ia
embora com ninguém. Aí foi aonde eu voltei,
pra
minha família. Eu acho que
qualquer

pai faria isso tendo uma filha que
t
á
sendo agredida pelo homem, ameaçada e o pai tiver perto. Ele defende a sua filha, o seu filho. Eu fiz isso só no a
to
para me defender.

Promotor:

Entendi. Tá, o senhor tem mais alguma outra coisa que o senhor queira dizer?

José Carlos:

Não.

Defensora Pública:

Sim, senhor José. Eu queria entender
como é que foi depois que aconteceu tudo isso. O senhor saiu correndo? Alguém te segurou? Como que se deu esse desfecho ali?

José Carlos:

Ó aí,
eu
p
eguei,
montei
na minha moto e fui embora.

Eu consegui sair do m
eio do povo porque o povo queria
partir
para cima
para me li
nchar
.
O minuto
de bobeira que
eles
deu
,
montei na minha moto,
e
f
ui
embora
.

Defensora Pública:

Tá
,
tá
, entendi
. E o senhor mencionou que o Adriano teria te
xingado
. Alguém viu isso? Alguém presenciou?

José Carlos:

Porque no ato momento
estava
nós, ele estava
.

E
stava minha esposa e minha filha na mesa. Eu cheguei, ele já estava. Foi o momento que ele começou
,
e ele estava com o
canivete
na mão. Aí foi aonde ele começou a me ofender com palavras que eu não gostei e ameaçando a minha filha toda hora.

Defensora Pública:

Certo, e o senhor teria feito isso, então, para defender a tua filha?

José Carlos:

Isso foi para defender
e
la
f
oi sem intenção nenhuma de levar a óbito
n
ada. Foi só para se defender no tanto
.
E a partir do primeiro golpe eu saí. Ele que partiu em cima de mim.

Defensora Pública:

Entendi.

José Carlos
:
Eu tentei para
botar o medo dele
,
para
mim
pegar o pessoal e ir embora
,
e ele partiu em cima de mim com o capacete e esse canivete na mão. Aí eu t
ive que me defender porque ele ia
fazer algo mais. Eu não fiz isso com intenção nenhuma.

Defensora Pública:

Tudo bem satisfeita, e
xcelência? Obrigada, seu José.
(...).

(relatório de mídias - Id. 300861461 - p. 414)
(grifos meus)
.

N
esse contexto, imprescindível ressaltar que para a configuração da excludente de ilicitude alegada, faz-se necessária a demonstração inequívoca de que o agente, utilizando-se de meios necessários e de forma moderada, reagiu a uma agressão injusta, atual ou iminente, contra direito próprio ou de terceiros, o que não foi devidamente comprovado nos autos.

Consigne-se

que
os
depoimentos colhidos na fase investigativa — os quais apontam o recorrente como autor das facadas desferidas contra as vítimas Luiz
Marcelo e Adriano Teixeira — foram

confirmados em juízo
, sob o crivo do contraditório. Restou evidenciado que José Carlos aproximou-se por trás de Adriano Teixeira e desferiu um golpe de facão em direção ao seu pescoço. Luiz Marcelo, ao tentar intervir para protegê-lo, sofreu ferimentos nos dedos e nas costas, enquanto Adriano também foi atingido nas mãos e nas costas. As testemunhas foram uníssonas ao ressaltar que o ataque ocorreu de forma inesperada
.
Após o ataque, o
recorrente
deixou o local, sendo Adriano encaminhado ao hospital, onde permaneceu internado por
03 (
três
)
dias.

A informante
Dominga
s
de Jesus Pereira, esposa do réu, declarou que o acusado apenas se defendeu de supostas agressões da vítima contra sua filha. Contudo, não presenciou os fatos, limitando-se a mencionar desavenças anteriores.

O
recorrente José Carlos
, em interrogatório, confirmou a versão apresentada por sua esposa, sustentan
do ter agido em legítima defesa.

Nesse contexto, imprescindível ressaltar que para a configuração da excludente de ilicitude alegada, faz-se necessária a demonstração inequívoca de que o agente, utilizando-se de meios necessários e de forma moderada, reagiu a uma agressão injusta, atual ou iminente, contra direito próprio ou de terceiros, porém diante da versão do pronunciado é necessário o encaminhamento do feito ao Conselho de Sentença para avalia
r

as teses apresentas
pela acusação e defesa.

No caso em análise, o recorrente aproximou-se por trás das ví
timas e desferiu golpes de facão
que as atingiram nas mãos e nas costas, conduta que, por sua gravidade, afasta qualquer conclusão inequívoca quanto ao uso moderado dos meios necessários para repelir eventual agressão. Nessa perspectiva, não se pode afastar, nesta fase processual, a presença do
animus necandi
. Ademais, inexiste prova nos autos de que as vítimas tenham ameaçado o réu ou de que tenha havido desavença no dia dos fatos, sendo certo que as testemunhas — à exceção da esposa do acusado — foram uníssonas ao afirmar que não houve agressão prévia por parte da vítima, tampouco conflito anterior naquela ocasião, especialmente considerando que a dinâmica dos acontecimentos permanece controvertida.

A reação do recorrente, ao que parece, foi desproporcional, pois ainda que desferido
vários golpes de facão nas mãos e costas das vítimas,
o que afasta, a princípio, qualquer alegação de moderação, pois a legítima defesa exige proporcionalidade e, a
contrario
sensu
, o excesso ou desproporcionalidade desconfigura a excludente
.

No caso em apreço, considerando as provas coligidas nos autos e as circunstâncias que envolveram a prática delituosa, não é possível afirmar, com a segurança jurídica requerida, que o acusado agiu em legítima defesa ou sem intenção de matar, sendo evidente que ainda restam elementos a serem esclarecidos sobre a dinâmica dos acontecimentos, tornando prematuro e inviável, diante das provas disponíveis nos autos, decidir, com a segurança exigida pela lei, sobre a ocorrência ou não da excludente de legítima defesa nesta fase processual.

A propósito, perfilhando esse entendimento:

Na hipótese, não há como ser proferida decisão de absolvição sumária, porquanto as provas não apontam, de maneira indubitável, que o acusado agiu em legítima defesa putativa. Havendo dúvidas
quanto às circunstâncias fáticas, o caso deve ser enviado ao Tribunal do Júri, instância competente para realizar o julgamento meritório. (
AgRg
no
AREsp
n. 2.560.912/RJ, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 26/8/2024,
DJe
de 29/8/2024).

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do
judicium
accusationis
, a excludente de ilicitude da legítima defesa putativa, ou a ausência do
animus necandi
a autorizar a desclassificação para o delito de lesão corporal, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal Popular do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida. (N.U 0000539-69.2008.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2024,
Publicado
no DJE 03/05/2024).

Assim, da simples análise do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que o magistrado de primeiro grau agiu acertadamente ao pronunciar o acusado, pois devidamente preenchido o
standard probatório
necessário.

Sendo assim, os depoimentos prestados em juízo estão em consonância com as declarações feitas na fase de investigação e apontam indícios de autoria delitiva do crime constante na denúncia ao acusado
J
ose
C
arlos dos
S
antos.

O recorrente postula o reconhecimento da desistência voluntária e, por consequência, a desclassificação da infração penal descrita na inicial para aquela do art. 129, § 1º, inc. II, do Código Penal, nos termos do art. 410, do CPP, com aplicação da pena no patamar mínimo e fixação de regime inicialmente aberto.

A defesa argumenta que

se quisesse teria continuado a desferir golpes com o facão contra a vítima, notadamente por estar em posse de instrumento
perfurocortante
. No entanto, ainda que se considere o animus necandi, o acusado não prosseguiu na execução do crime por sua própria vontade, fazendo incidir o instituto da desistência voluntária (art. 15 do Código Penal), de modo a responder apenas pelos atos já praticados, ou seja, a lesão corporal leve
(...). (Id. 300861475).

Como se sabe, a desistência voluntária é um instituto relevante no Direito Penal que permite a redução ou até mesmo a exclusão da pena quando o
agente desiste de praticar o crime por livre e espontânea vontade, antes de iniciada a execução ou quando esta é interrompida.

No entanto, a defesa parte de um raciocínio frágil para invocar a ocorrência da desistência voluntária, mormente se considerar que a
s
vítima
s
Luiz Marcelo
e Adriano Teixeira
sofreram golpes de faca que lhes atingiram os dedos das mãos e as costas. Em juízo, sob o crivo do contraditório, ambas foram categóricas ao afirmar que o recorrente as atacou pelas costas, sem qualquer discussão ou desavença prévia, e que o resultado morte somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que o amigo da vítima interveio para impedir a execução do crime, sendo também lesionado.
A interrupção do resultado morte não decorreu de sua vontade, mas sim da intervenção de terceiros e da resistência das vítimas.
Ressalte-se, ainda, que o acusado
evadiu-se
do local
sem prestar socorro às vítimas
,
circunstância que
pode
carac
terizar

o
animus necandi
d
o

acusado.

Se há, nos autos, ao menos uma versão dos f
atos em que há indícios de que o
recorrente, ao desferir
facadas
contra a
s
vítima
s
, estaria
imbuída
de
animus necandi
, o pretendido afastamento compete exclusivamente ao Conselho de Sentença, em obediência à sua competência constitucionalmente assegurada.

Diante desse quadro entendo não ser permitido concluir, de plano, pela lesão corporal, visto que a conduta apenas não se concretizou devido a fatores externos à vontade do agente, especificamente a resistência da vítima que

entrou em luta corporal para não ser atingido e a intervenção de terceiros, de maneira que não se pode
afastar
neste momento o
animus necandi
(intenção de matar).

Nesse sentido é o entendimento da Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E VILIPÊNDIO A CADÁVER.
PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE
. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A decisão de pronúncia é juízo de mera admissibilidade da acusação,
prelibatório
, competindo aos jurados o julgamento do mérito da causa, competência esta consagrada constitucionalmente. No caso, a decisão de pronúncia, corroborada quando do exame do recurso em sentido estrito, deixou assente a possibilidade de o agravante ser o autor dos delitos em comento diante do acervo
probatório produzido, de modo que, amealhados indícios suficientes de autoria, não há reparos a fazer quanto à decisão de pronúncia, já que as provas conclusivas e os juízos de certeza e de verdade real revelam-se necessários apenas na formação do juízo condenatório, após o percurso de toda a marcha processual
. [...] (
AgRg
no HC n. 894.353/MG, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024,
DJe
de 25/4/2024) (grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "
a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo"
(
AgRg
no
AgRg
no
REsp
n. 1.313.940/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 23/4/2013,
DJe
de 30/4/2013), sob pena de afronta à soberania do Júri. 2. No caso, a pretendida revisão do julgado, com vistas à desclassificação do delito, por alegada ausência de
animus necandi,
demandaria revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, vedado na via eleita, a teor da Súmula n. 7/STJ. 3.
Agravo regimental improvido”
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.233.211/MG, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do
Tjdft
), Sexta Turma, julgado em 16/5/2023,
DJe
de 19/5/2023) (grifos meus).

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

(
...
).
2. A desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal na fase de pronúncia exige comprovação inequívoca da ausência de
animus necandi
.
(
...
).
(N.U 0000023-97.2018.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 18/02/2025,
Publicado
no DJE 21/02/
2025
).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ARTIGO 121, § 2°, INCISOS I E IV, DO CP) E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, §2º, DA LEI 12.850/2013) – PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo
exigido
tão somente a certeza da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria.
(N.U 1009667-26.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024,
Publicado
no DJE 24/05/2024) (grifos meus).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA.
HOMICÍDIO
SIMPLES
NA FORMA TENTADA
.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRI
A.
DESCABIMENTO.
PROVIDÊNCIA QUE RECLAMA JUÍZO DE CERTEZA. INCIDÊNCIADO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER. (...). 2.
Havendo indicativos mínimos nos autos de que o recorrente só cessou as agressões graças às manobras defensivas que a vítima empregou e à intervenção de uma testemunha – que arremessou a porta de um carro contra o recorrente e pediu que terceiros contatassem a Polícia Militar –, afigura-se temerário, nesta fase processual, promover a desclassificação do crime contra a vida para o de Lesão Corporal com fundamento na aplicação do instituto da desistência voluntária
. (...). (N.U 1003310-07.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2024,
Publicado
no DJE
12/07/2024
). (grifos meus).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL) – PRONÚNCIA – NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM – EXCESSO NÃO VERIFICADO – LIMITES DO ART. 413, §1º DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL OBSERVADOS –
PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL – DESCABIMENTO – A DESCLASSIFICAÇÃO SOMENTE SE JUSTIFICA QUANDO A AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
ESTIVER AMPLAMENTE COMPROVADA
- RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL. Somente há que se falar em excesso de linguagem quando a sentença de pronúncia estiver em desacordo com o disposto no art. 413, §1º do Código de Processo Penal, ou seja, quando o Magistrado se valer de expressões e elementos que afirmem a autoria delitiva dos agentes ao pronunciar os acusados, o que não ocorreu no caso dos autos.
A desclassificação do delito de competência do Tribunal do Júri durante a fase de
judicium
accusationis
exige prova
unânime, cabal
e cristalina, apontando para uma única solução. Havendo indícios da presença de
animus necandi
, não há falar em desclassificação para delito de competência diversa do Tribunal do Júri.
(N.U 0005960-83.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2024,
Publicado
no DJE 24/06/
2024
). (grifos meus).

Diante desse quadro, o pleito recursal não merece acolhimento, ante
à
inexistência de prova cabal indicando que o recorrente não agiu com
animus necandi
, não sendo possível cogitar a desclassificação da infração penal para lesão corporal
, bem como desistência voluntária
como requereu a defesa, devendo a matéria ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri.

3.

Do decote das qualificadoras do motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima:

Na decisão de pronúncia, ao tratar das qualificadoras, o magistrado de primeiro grau reconheceu a incidência do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Em sua decisão
(Id. 300861467)
,
o juízo concluiu pela presença de indícios suficientes de que a tentativa de homicídio foi motivada por ciúmes, diante da insatisfação do denunciado com o relacionamento entre sua filha e uma das vítimas. Embora o acusado tenha alegado legítima defesa, sustentando que a vítima estaria agredindo sua filha com um canivete, os depoimentos colhidos nos autos indicam que o ataque foi inesperado. Conforme relatos, o denunciado aproximou-se por trás e desferiu golpes de facão contra Adriano, sendo Luiz Marcelo atingido ao tentar protegê-lo. As agressões resultaram em lesões graves, levando Adriano a sofrer paradas cardíacas. Após o ocorrido, o denunciado deixou o local, sendo contido por terceiros.

Com efeito, consta no
decisum
especificamente as razões pelas quais o magistrado sentenciante fez incidir as qualificadoras do motivo fútil e de recurso que impossibilitou a defesa da
s
vítima
s
estando
a
sentença devidamente fundamentada neste ponto.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as qualificadoras somente poderão ser excluídas na sentença de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes,
sob pena
de usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença.

Veja-se:

(...).
As qualificadoras só podem ser excluídas da decisão de pronúncia se foram manifestamente improcedentes, isto é, se estiverem completamente destituídas de amparo nos autos (...) sob pena de usurpação da competência do juiz natural da causa para o pleno exame dos fatos, qual seja, o Tribunal do Júri
(RHC n. 119.158/PI, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/5/2020,
DJe
de 13/5/2020) (...) (STJ,
AgRg
no HC n. 894.353/MG, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024,
DJe
de 25/4/2024).

Assume relevo, ainda, o disposto
no Enunciado
Orientativo
n. 02
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que dispõe que
somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes,
sob pena
de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.

Quanto ao motivo fútil, a denúncia atribui ao réu
a
prática do crime em razão de
que a motivação do crime foi por ciúmes,
porque
ele não deixava o namoro
, ou como a defesa alega pela
defesa da integridade emocional e física de sua filha - vítima de violência doméstica durante o relacionamento com o ofendido
, qual seja
o
desentendimento banal, decorrente de comportamento inconveniente da vítima
no bar
. Embora a defesa alegue provocação prévia e comportamento hostil por parte da vítima, o conjunto indiciário —
repiso,
ao menos nesta fase — aponta que o desfecho letal decorreu de uma reação desproporcional a uma conduta incômoda, o que autoriza a submissão da tese de motivo fútil à apreciação do Conselho de
Sentença.

No que concerne ao recurso que dificultou a defesa da vítima, há elementos suficientes para justificar sua manutenção na decisão de pronúncia, tendo em vista que o
s
golpe
s de facão

nas mãos e costas
foi desferido de forma repentina
.
No entanto, há controvérsia sobre o modo e a intensidade da reação do acusado, bem como sobre a real possibilidade de defesa da vítima naquele momento. Tais circunstâncias, por envolverem análise aprofundada da dinâmica dos fatos, devem ser objeto de deliberação pelo Tribunal Popular.

Nesse sentido:

O decote das qualificadoras só é permitido quando houver provas robustas de sua inexistência; do contrário, seu exame deve ser delegado ao Tribunal do Júri, em consonância com o Enunciado nº 02 do TJMT. Diante do evidenciado, a decisão de pronúncia, nos moldes como foi proferida, é medida que se impõe, cabendo ao Tribunal do Júri apreciar livremente a tese da acusação e as teses defensivas, dirimindo eventuais dúvidas (N.U 0001018-94.2010.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADASCRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024,
Publicado
no DJE 23/02/2024).

Além disso, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que, uma vez constatadas qualificadoras devidamente demonstradas no conjunto probatório, estas não podem ser desconsideradas ou afastadas sem fundamentação idônea. A simples alegação de que as circunstâncias do crime não seriam suficientes para a configuração das qualificadoras não tem o condão de afastá-las, especialmente quando estas encontram amparo em provas robustas e harmônicas, como depoimentos testemunhais, laudos periciais e demais elementos dos autos.

Dessa forma, considerando o conjunto probatório devidamente organizado que emerge do contexto em exame, é possível afirmar que os indícios são robustos e
justi
ficam
a submissão do acusado a julgamento, nos termos da sentença de pronúncia, perante o Tribunal do Júri, instância constitucionalmente designada para a análise dos fatos e a decisão de acordo com a justiça e o direito aplicável.

4
.
DO PREQUESTIONAMENTO

Por fim, no que diz respeito ao aventado prequestionamento, não há nada a ser acrescentado, uma vez que os inconformismos expostos no recurso foram todos fundamentadamente enfrentados.

Neste sentido, tem-se que
se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
(TJ/MT, N.U 1000135-37.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023, publicado no DJE 09/12/2023).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
J
ose C
arlos dos
S
antos
, mantendo
incólume
a sentença de pronúncia objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025